Tribunal: TJMT
Processo: 0004725-50.2018.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004725-50.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSVALDO SOARES MARTINS - CPF: 039.487.961-90 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), RAFAELY DE AMORIM MELO - CPF: 053.117.611-80 (APELADO), ADRIANO SOARES MARTINS - CPF: 039.484.841-12 (APELADO), JADERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 045.918.371-06 (APELADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO - CPF: 068.809.031-18 (APELADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), JESSIKA CARLA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 044.949.571-00 (APELADO), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA - CPF: 028.170.811-88 (APELADO), DIVINO ALFREDO NUNES - CPF: 052.571.571-10 (APELADO), FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO - CPF: 053.309.961-71 (APELADO), MAYARA NUNES DIAS - CPF: 069.051.471-92 (APELADO), JUCILENE DE SOUZA MATOS - CPF: 706.010.911-08 (APELADO), JOSE FLAVIO DA ROSA PEDROSO - CPF: 048.836.461-22 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 023.647.981-40 (APELADO), KETHELYN SILVA DE SOUZA - CPF: 074.133.689-86 (APELADO), ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES - CPF: 047.318.441-93 (APELADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), JOSE GOMES DE SOUZA - CPF: 819.184.701-97 (APELADO), VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 059.953.581-46 (APELADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), YURI BRUNO DA SILVA LIMA - CPF: 072.132.901-26 (APELADO), DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS - CPF: 071.090.551-32 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 023.647.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAN DE LARA DOS ANJOS - CPF: 026.311.791-02 (APELADO), ADRIANO SOARES MARTINS - CPF: 039.484.841-12 (APELANTE), ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES - CPF: 047.318.441-93 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS - CPF: 071.090.551-32 (APELANTE), DIVINO ALFREDO NUNES - CPF: 052.571.571-10 (APELANTE), FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO - CPF: 053.309.961-71 (APELANTE), HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA - CPF: 028.170.811-88 (APELANTE), JADERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 045.918.371-06 (APELANTE), JESSIKA CARLA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 044.949.571-00 (APELANTE), JOAN DE LARA DOS ANJOS - CPF: 026.311.791-02 (APELANTE), JOSE FLAVIO DA ROSA PEDROSO - CPF: 048.836.461-22 (APELANTE), JOSE GOMES DE SOUZA - CPF: 819.184.701-97 (APELANTE), JUCILENE DE SOUZA MATOS - CPF: 706.010.911-08 (APELANTE), KETHELYN SILVA DE SOUZA - CPF: 074.133.689-86 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO - CPF: 068.809.031-18 (APELANTE), MAYARA NUNES DIAS - CPF: 069.051.471-92 (APELANTE), OSVALDO SOARES MARTINS - CPF: 039.487.961-90 (APELANTE), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), RAFAELY DE AMORIM MELO - CPF: 053.117.611-80 (APELANTE), VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 059.953.581-46 (APELANTE), YURI BRUNO DA SILVA LIMA - CPF: 072.132.901-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KETHELYN SILVA DE SOUZA - CPF: 074.133.689-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA NUNES DIAS - CPF: 069.051.471-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA CARLA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 044.949.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO DA ROSA PEDROSO - CPF: 048.836.461-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
Ementa
:
direito processual penal. apelações criminais. organização criminosa e associação para o tráfico.
preliminares de nulidade. incompetência territorial. quebra de sigilo de dados telefônicos por juízo incompetente. desnecessidade das interceptações telefônicas.
ausência de perícia nos áudios para identificar os interlocutores.
i
licitude das provas decorrentes de ação controlada [flagrante postergado]. ilicitudes não configuradas. suficiência de provas de associação para o tráfico e organização criminosa. segundo, décimo terceiro e décimo quarto apelantes.
condenações por associação para o tráfico e por organização criminosa. dupla punição pelo mesmo fato.
recursos do ministério público, terceiro, quarto, quinto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo desprovidos. recursos do primeiro, segundo, décimo terceiro e decimo quarto apelantes providos parcialmente.

I - Caso em Exame

Apelações criminais interpostas pelo órgão do Ministério Público e 14 (catorze) agentes contra sentença que condenou os apelados/apelantes por organização criminosa e associação para o tráfico.

O Ministério Público visa a elevação das penas do primeiro, quarto, quinto, sexto e décimo terceiro apelados/apelantes.

Os apelantes visam nulidade dos atos processais praticados por Juízo incompetente, das provas obtidas pelas interceptações telefônicas e decorrentes de ação controlada [flagrantes postergado] ou as absolvições. Subsidiariamente, redução da pena e multa e detração.

II. Questão em Discussão

Há nove questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá; 2) quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada por autoridade incompetente; 3) desnecessidade das interceptações telefônicas por haver outros meios de prova; 4) ausência de
perícia nos áudios para identificar os interlocutores; 5)
ação controlada sem autorização judicial; 5) insuficiência de provas para as condenações de ambos os delitos; 6)
bis in idem
pelas
condenações por organização criminosa e associação para o tráfico
; 7) existência

de
fundamento para a valoração negativa da
conduta social, motivos, circunstâncias e consequências dos crimes
em relação ao primeiro, quarta, quinto, sexto e décimo terceiro apelados; 8)
hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa; 9) detração do período de prisão preventiva.

III. Razões de Decidir

1.
O c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II,

d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.
“Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.”

2.

O c. STJ assentou entendimento de que o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, notadamente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, adotando-se a “teoria do juízo aparente”, inexistindo nulidade de
“medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente”.

3.
A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico
, “ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ser esclarecido por outros meios”.

4.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência
.

5.
Se
“a ação estatal foi judicialmente autorizada, com o fim de identificar o maior número de integrantes da organização criminosa, sua extensão e forma de atuação, mostrando-se totalmente descabida a alegação de que o crime somente ocorreu porque o Estado não agiu no momento oportuno”
, inexiste nulidade na atuação policial.

6. A
campana ou monitoramento por investigadores de polícia
para verificar a procedência de informações anônimas não caracteriza ação controlada [flagrante postergado], portanto não requer prévia autorização por estar dentro dos limites do poder de polícia.

7.

Como se denota da interceptação telefônica e da prova oral produzida, a facção criminosa “Comando Vermelho” distribuía substâncias entorpecentes por meio de “gerentes” para diversas “lojinhas”, as quais eram responsáveis pela comercialização direta aos usuários de drogas. Paralelamente, o controle das atividades ilícitas era exercido por meio da cobrança de mensalidade.

8.O vínculo entre os réus e a facção “Comando Vermelho”, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas voltadas à traficância, demonstra a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico. Ao aferir a hierarquia e estrutura do grupo criminoso atuante na Comarca de Chapada dos Guimarães, verifica-se que era composto por, ao menos, 17 (dezessete) agentes com funções divididas entre a “liderança”, “gerentes”, “lojistas” e “pequenos revendedores ligados a lojistas”.

9.

“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.”

10.
A partir do conjunto probatório, conclui-se que a mercancia de substâncias entorpecentes constituía a principal e a única atividade ilícita [efetivamente comprovada] desempenhada pelo grupo criminoso, tanto que não houve condenações por crimes comuns. “
Nesse quadro, deve ser reconhecido o bis in idem ao punir uma mesma conduta fática em dois tipos penais diferentes [organização criminosa e associação para o tráfico], de modo que deve ser observado o princípio da especialidade e mantida somente a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº. 11.343/2006.”

11. A
“pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
”.

12. A reincidência deve ser afastada quando o apelante não possui condenação anterior transitada em julgado.

13.A pena de multa deriva de imposição legal e eventual afastamento e/ou redução por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal.

14. Resulta
“prejudicado o pleito de abrandamento de
regime
por meio da aplicação da
detração
penal, quando já alcançada a modificação para o
aberto
após reanálise da pena do apelante, restando o cômputo do tempo de prisão provisória matéria afeta ao juízo da execução penal”.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos do ministério público, terceiro, quarto, quinto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo desprovidos.

Recurso do primeiro apelante conhecido em parte e provido parcialmente

para redimensionar as penas da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

Recurso do segundo apelante conhecido em parte e provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI), e redimensionar as penas da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

Recurso do décimo terceiro apelante provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI) e manter a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

Recurso do décimo quarto apelante conhecido em parte e provido parcialmente para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI) e manter a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento
:

1.

A especialização de vara criminal com jurisdição estadual para julgamento de crimes de organização criminosa é válida, conforme a prerrogativa de auto-organização do Tribunal.

2.

Inexiste óbice processual para “
a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente”.

3.

A interceptação telefônica é válida quando fundamentada e necessária à investigação, ainda que existam outros meios de prova.

4.

A ausência de perícia técnica nos áudios não invalida a prova se a identificação dos interlocutores pode ser realizada por outros meios.

5.

Monitoramento e campana não configuram flagrante postergado nem exigem autorização judicial.

6.

A configuração de
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico impõe a aplicação do princípio da especialidade, mantendo-se a condenação apenas pelo delito mais específico.

7.

A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode estar baseada em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

8. A reincidência é afastada na ausência de condenação transitada em julgado.

9.

A alegação de hipossuficiência para afastar ou reduzir a pena de multa deve ser apreciada no Juízo da Execução Penal, conforme previsão legal.

10.

A detração penal também deve ser analisada pelo Juízo da Execução, sendo incabível sua aplicação na instância recursal se já houve redimensionamento da pena com alteração do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, I, art. 577; Lei 11.343/2006,
art. 35;
Lei nº 12.850/2013, art. 2º;
CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, 14.06.2013;
HC
120.027
, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, 18.2.2016;
HC nº 120203 AgR, Rel.

Min. Roberto Barroso, 4.3.2015; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020;
EDCL no HC 650.842/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 25.6.2021; AgRg no RHC 155.749/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 14.3.2022; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 18.5.2020;
HC nº 349.999/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 8.11.2016; HC nº 258.763/SP, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 21.8.2014;
AgRg no AREsp nº 1.604.544/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 9.9.2020; RHC 60.251/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Tuma, 9.10.2015;
AgRg no HC nº 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC nº 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023;
AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no HC nº 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023; AgRg no HC 491153- SC 2019/0027459-5, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 12.8.2020; AgRg no AREsp: 1593941/TO 2019/0291937-2, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 29.9.2020;
EAREsp n. 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2019; AgRg no AREsp nº 2.907.204/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.6.2025;
REsp n. 2.003.716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 31.10.2023; TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020;
HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022
;
HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2021;
NU 1011247-57.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 1º.2.2025;
Ap nº 10575/2013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.12.2013; Ap nº 12410/2014, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.2.2015;
AP 0001189-31.2019.8.11.0045, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 7.2.2020;
AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108, Primeira Câmara Criminal, 9.6.2021; Enunciado Criminal 8;
AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024; AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024; AP

0002080-45.2019.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 25.6.2020; AP 1020998-57.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2024; AP nº 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024;
AP NU 0008361-58.2013.8.11.0037, Rel.

Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 19.4.2022; TJSP, AP nº993.06 011122-1 - Relator: Des. Almeida Braga - 18.8.2008;
TJDFT, AP 2017.01.1. 033545-5, Terceira Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 2.7.2019; TJSC, AP nº 0000137-06.2019.8.24.0023, Rel.ª Salete Silva Sommariva, 22.3.2022.

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365; FILHO, Vicente Greco.
in Comentários à Lei de Organização Criminosa – Lei 12.850/2013, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004725-50.2018.8.11.0024- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSÉ GOMES DE SOUZA

JACKSON MENDES DO NASCIMENTO

YURI BRUNO DA SILVA LIMA

HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA

RAFAELY DE AMORIM MELO

JUCILENE DE SOUZA MATOS

DIVINO ALFREDO NUNES

FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO

ADRIANO SOARES MARTINS

OSVALDO SOARES MARTINS

JADERSON MENDES DO NASCIMENTO

DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS

VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA

MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

OSVALDO SOARES MARTINS

DIVINO ALFREDO NUNES

FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO

JUCILENE DE SOUZA MATOS

JOSÉ GOMES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JOSÉ GOMES DE SOUZA, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, RAFAELY DE AMORIM MELO, JUCILENE DE SOUZA MATOS, DIVINO ALFREDO NUNES, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO, ADRIANO SOARES MARTINS, OSVALDO SOARES MARTINS, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS, VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA e MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 0004725-50.2018.8.11.0024), que condenou o
primeiro
[JOSÉ GOMES DE SOUZA] por organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - a 3 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto -, o
segundo
[JACKSON MENDES DO NASCIMENTO] por organização criminosa e associação para o tráfico a 7 (sete) anos de reclusão e 785

(setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -,o
terceiro
[YURI BRUNO DA SILVA LIMA], a
quarta
[JUCILENE DE SOUZA MATOS], o
quinto
[DIVINO ALFREDO NUNES] e o
sexto

[FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO],
por associação para o tráfico a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
770 (setecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, o
sétimo
[HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA], a
oitava
[RAFAELY DE AMORIM MELO], o
nono
[ADRIANO SOARES MARTINS], o
décimo
[JADERSON MENDES DO NASCIMENTO], a
décima primeira
[DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS] e o
décimo segundo
[VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA] por associação para o tráfico a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
o
décimo terceiro
[OSVALDO SOARES MARTINS] e
o
décimo quarto
[MATEUS PHILIPE NEVES] por organização criminosa e associação para o tráfico a 6 (seis) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - (ID 245574153 - fls. 2595/fls. 2727).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO sustenta existir fundamento para a valoração negativa da
conduta social, motivos, circunstâncias e consequências dos crimes
em relação aos apelados OSVALDO SOARES MARTINS, JOSÉ GOMES DE SOUZA, DIVINO ALFREDO NUNES, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e JUCILENE DE SOUZA MATOS.

Requer o provimento para que as penas dos apelados OSVALDO SOARES MARTINS, JOSÉ GOMES DE SOUZA, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, DIVINO ALFREDO NUNES, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e JUCILENE DE SOUZA MATOS sejam aumentadas (ID 245574155).

JOSÉ GOMES DE SOUZA, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO e YURI BRUNO DA SILVA LIMA suscitam nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
. No mérito, afirmam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico configura
bis in idem
; 3) não possuem condições financeiras para adimplemento da pena de multa.

Requerem o provimento para que sejam anulados os atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá ou absolvidos. Subsidiariamente, reduzida a pena pecuniária (ID 245574155/ID 245574248).

HERLLIS WILSON NONATO VICENTE, RAFAELY DE AMORIM MELO, JUCILENE DE SOUZA SANTOS, DIVINO ALFREDO NUNES e ADRIANO SOARES MARTINS asseveram que: 1) a propriedade dos numerais interceptados não estaria demonstrada; 2)
“não há nenhuma prova que verdadeiramente ateste a efetiva participação”
na associação para o tráfico de drogas.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos da associação para o tráfico (ID 245574155).

Incidentalmente, pedem para recorrer em liberdade (ID 245574155).

OSVALDO SOARES MARTINS afirma que: 1) haveria
“bis in idem em relação a condenação pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico”
; 2) não há provas de que o numeral interceptado lhe pertencia; 3)
“em função do princípio da especialidade, uma vez que os delitos apurados, se comprovados, teriam exata equivalência com o artigo 35, da Lei 11.343/2006, para remediar o bis in idem, é de rigor a reforma da sentença para afastar a incidência do artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013”
.

Requer o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos ou apenas da organização criminosa (ID 245574155).

FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e JADERSON MENDES DO NASCIMENTO suscitam nulidade: 1) por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
; 2) das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada
“por autoridade sabidamente incompetente para o ato”;
3) da decisão na qual foi autorizada a interceptação telefônica ao argumento de que a medida não seria imprescindível para comprovação dos delitos; 3) por ausência de autorização judicial para
“ação controlada”
.

No mérito, alegam que as provas seriam insuficientes para comprovar a associação para o tráfico.

Pedem o provimento para que que sejam anulados o processo a partir da decisão que firmou a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, as interceptações telefônicas e
“as provas obtidas pela polícia”
ou absolvidos (ID 245574203/ID 245574246).

DILMARY DAS DORES SOARES MATINS e VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA sustentam que
“não existe nos autos nenhuma prova do cometimento de qualquer ato criminoso”.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos (ID 256297663).

MATHEUS PHILLIPE NEVES suscita nulidade: 1) por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal; 2) da interceptação telefônica por haver outros meios de prova e não ter sido realizada perícia nos áudios para identificar os interlocutores; 3) das provas decorrentes da ação controlada por não ter sido autorizada judicialmente.

No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico; 2) o período de prisão preventiva deveria ser detraído da pena imposta para fins de modificação de regime.

Pede o provimento para que que sejam anulados os atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, as interceptações telefônicas e
“as provas obtidas pela polícia”
ou absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, seja detraído o tempo de prisão preventiva (ID 260259150 - fls. 3939/fls. 3974).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO- GAECO, ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES, JOSÉ GOMES DE SOUZA, OSVALDO SOARES MARTINS, DIVINO ALFREDO NUNES, JUSCILENE DE SOUZA MATO e
FERNANDO DUARTE RODRIGUES

pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 24574155/ID 245574194/ID 245574202/ID 245574224/ID 245574254/ID 251292167).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Organização criminosa e associação para o narcotráfico. DOS RECURSOS DEFENSIVOS: PRELIMINARES: 1) Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT - Suscitada inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, LIII, art. 22, inc. I, e art. 24, §3º, todos da Constituição Federal, bem como dos arts. 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal - Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural - Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente - Preliminar suscitada em prol de Matheus Phillipe Neves Solon Ribeiro, Jaderson Mendes do Nascimento e Fernando Duarte Figueiredo - Não acolhimento - [...] - Segundo a interpretação do artigo 399, §2º, da Lei Instrumental Penal, o princípio do juiz natural é vilipendiado apenas quando ocorre alteração do órgão julgador após a instrução processual, hipótese que não é a dos autos - [...] - Deveras, a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos - Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. 2) Súplica pelo reconhecimento da nulidade das provas - Alegação de que foi utilizada a técnica especial de investigação denominada ação controlada, à míngua de prévia autorização judicial – Nulidade suscitada pela Defensoria Pública em favor de Matheus Phillipe Neves Solon Ribeiro, Jaderson Mendes do Nascimento e Fernando Duarte Figueiredo - Inocorrência - [...]- Inobstante, a ação controlada foi expressamente deferida no bojo do Incidente de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos (cód. 583.760) - Ainda que ausente a existência de comunicação prévia, tal circunstância acarretaria mera irregularidade formal, não implicando violação aos direitos fundamentais dos investigados/réus, mas sim uma possível falha administrativa, que não tem o condão de macular a validade das provas obtidas. 3) Requerida declaração da nulidade das provas obtidas por meio interceptação telefônica ilegal, com o consequente desentranhamento dos autos, pois tomada em inobservância ao disposto na lei específica, em benefício de Fernando Duarte Figueiredo e Jaderson Mendes do Nascimento - Rejeição - A complexidade inerente à atuação de grupos criminosos organizados, que operam silenciosamente, em uma complexa e impenetrável rede, frequentemente torna indispensável o uso da interceptação telefônica, na medida em que o emprego da medida excepcional da interceptação telefônica, em muitos casos, é o único meio hábil a conseguir provas - Validade das interceptações telefônicas deve ser reconhecida, porquanto restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela Lei 9.296/96, aliado ao esclarecimento de que a medida extrema de interceptação telefônica não fora deferida à míngua de diligências/investigações preliminares, bem como porque restou demonstrado que tal medida era imprescindível para elucidação dos fatos - A alegação/fundamento de que existiriam outros meios alternativos às autoridades para elucidação dos fatos constitui ônus da defesa, a qual deve demonstrar, de forma concreta, quais seriam esses meios, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável, o que não ocorreu na hipótese. MÉRITO: : 1) Pretendida absolvição de José Gomes de Souza, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Osvaldo Soares Martins e Matheus Phelipe Neves quanto aos crimes organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13) e de Osvaldo Soares Martins, Matheus Phelipe Neves, Rafaely de Amorim Melo, Adriano Soares Martins, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Jaderson Mendes do Nascimento, Yuri Bruno da Silva Lima, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Divino Alfredo Nunes, Jucilene de Souza Matos, Fernando Duarte Figueiredo e Dilmary das Dores Soares em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/06) - Inadmissibilidade - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria dos delitos imputados aos insurgentes, isso em decorrência dos depoimentos judicializados dos policiais que atuaram nas investigações e descortinaram os fatos delitivos apurados na presente ação penal, os quais, narraram, de forma segura e coesa, corroborada em elementos empíricos coligidos nos autos, o contexto e dinâmica desvelados por meio da perquirição que contou, inclusive, com interceptações telefônicas e outras diligências policiais, não deixando dúvida acerca do envolvimento de cada um dos acusados, especialmente dos ora recorrentes nas empreitadas criminosas objetos do presente feito - [...] - 2) Pretensa absorção do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06) pelo delito de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13), em prol de Osvaldo Soares Martins - Sustentado bis in idem - Inviabilidade - Os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa são autônomos, de modo que, restando devidamente comprovado nos autos que o apelante fazia parte da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, com pagamento inclusive de mensalidades/‘habilitação’, bem como que atuava associado a outros integrantes com o fim de praticar a traficância na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, a condenação por ambas as infrações penais deve ser mantida - Precedentes do STJ - 3) Requerida redução da pena de multa em benefício de Yuri Bruno da Silva Lima e José Gomes de Souza - Inconcessibilidade - A pena de multa encontra previsão no próprio preceito secundário dos tipos penais em espeque, devendo ser aplicada por imposição legal, revestindo-se de caráter penal - [...] - 4) Requerida aplicação da pena mínima e detração em prol de Matheus Phelipe - Súplica pela concessão de autorização para recorrer em liberdade em favor de Matheus Phelipe, Osvaldo Soares Martins, Adriano Soares Martins, Divino Alfredo Nunes, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Jucilene de Souza Matos e Rafaely de Amorim Melo - Falta de interesse/utilidade recursal - DO RECURSO MINISTERIAL: Pleito pela exasperação das penas basilares aplicadas aos apelados Joan Lara dos Anjos, Osvaldo Soares Martins, José Gomes de Souza, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Divino Alfredo Nunes, Fernando Duarte Figueiredo e Jucilene de Souza Mattos, valorando desfavoravelmente os vetores judiciais da conduta social, motivos, circunstâncias e consequências dos delitos - Inviabilidade - [...] - A respeito dos motivos, circunstâncias e consequências dos crimes, tem-se que a obtenção de lucro fácil é inerente aos tipos penais em voga (STJ - HC n. 894.911/ES) - O parecer é pelo desprovimento dos apelos interpostos pelas defesas e Ministério Público.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 284292375)

Registre-se que, em razão de falecimento (SEEU 0005245-10.2018.8.11.0024), foi extinta a punibilidade de ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [JOSÉ GOMES DE SOUZA, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO e MATHEUS PHILLIPE NEVES] suscitam nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães, onde ocorreram os fatos.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe NU 0004725-50.2018.8.11.0024) está fundamentada na Resolução nº 11/2017/TP, visto que os apelantes
OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO e JOSÉ GOMES DE SOUZA
foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º).

Atente-se que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

Ao dispor que a
“competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária”
(CPP, art. 74), o legislador conferiu autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar e Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição Federal.

Outrossim, o c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II,

‘d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais

(ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria,
prevalece sobre os demais”
(HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

Portanto, não se reconhece a alegada incompetência
por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, tampouco em violação aos dispositivos constitucionais e legais.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREMILINAR - NULIDADE DAS PROVAS - QUEBRA SIGILO TELEFÔNICO POR JUÍZO INCOMPETENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e JADERSON MENDES DO NASCIMENTO] arguem nulidade das provas decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada
“por autoridade sabidamente incompetente para o ato”.

O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães autorizou as interceptações de dados telefônicos [em 15.6.2018], com prorrogação da medida em 9.7.2018

(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 105969/Comarca Chapada dos Guimarães;
PJe NU 0025862-972019.811.0042).

Após a conclusão do inquérito policial, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Chapada dos Guimaraes ofereceu denúncia em face dos apelantes [OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO e JOSÉ GOMES DE SOUZA] por organização criminosa, bem como de JOAN LARA DOS ANJOS, OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, RAFAELY DE AMORIM MELO, ADRIANO SOARES MARTINS, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, LEANDERSON SOUZA OLIVEIRA, VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, JESSIICA CARLA DE ALMEIDA SILVA, DIVINO ALFREDO NUNES, MAYARA NUNES DIAS, JUCILENE DE SOUZA MATOS, RONIE OTÁVIO FERREIRA BERNARDO, PAULO ROBERTO DA PAIXÃO CAVALCANTE, JOSÉ FLÁVIO DA ROSA PEDROSO, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, KETHLYN SILVA DE SOUZA, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e DILMARY DAS DORES SOARES por tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID 245573692).

Em 18.2.2019, os apelantes
[FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e JADERSON MENDES DO NASCIMENTO]
, assistidos pelo órgão da Defensoria Pública,
apresentaram resposta à acusação sem suscitar qualquer nulidade (ID 245576698 – fls. 1676/1677).

Os apelantes
JADERSON MENDES DO NASCIMENTO e FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO, representados, respectivamente, pelos advogados constituídos Dra. Quéren-Hapuque Albemaz Marques [OAB/MT 19.614] e Dr. Humberto Morais Gomes [OAB/MT 22.449], apresentaram memoriais finais sem arguir nulidades (ID 245573699 - fls. 2165/2154 e fls. 2153/

2179).

Em 10.6.2019, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães declinou a competência ao Juízo da “
7ª Vara Criminal de Cuiabá”
(Leonisio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - ID 244179229 - fls. 2420/2425).

Em 27.8.2019, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] firmou sua competência para julgar a ação penal e ratificou todos os atos praticados pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca e Chapada dos Guimarães (ID 245574151 - fls. 2463/2464).

A Defesa do apelante
JADERSON MENDES DO NASCIMENTO ratificou as alegações finais sem se insurgir acerca do declínio de competência dos autos para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] e/ou arguir nulidade acerca das decisões proferidas, na fase investigativa, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (ID 245574151 – fls. 2479).

Em 29.10.2019, Juízo da o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] não acolheu o pleito de arguição de conflito de competência, deduzido pelo órgão da Defensoria pública na Defesa dos assistidos Yuri Bruno da Silva Lima, Vitor Hugo Carlos Teles de Menezes, Kethlyn Silva de Souza, Jackson Mendes do Nascimento e José Gomes de Souza, e reiterou que
“todos os atos processuais praticados pelo o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/ MT foram ratificados [...] em decisão proferida no dia 27/08/2019 (fls. 1529)
” (ID 245574152 - fls. 2512/5215).

A Defesa do apelante FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO [
Dr. Humberto Morais Gomes - OAB/MT 22.449] não se manifestou acerca do declínio de competência, apesar de intimada (ID 245574152 – 2549/2550).

Atente-se que a competência decorrente da especialização das
“varas judiciais detém natureza meramente relativa”
(TJMT, HC nº 1000405-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 5.2.2020), de modo que essa
“alegação deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade concedida à parte para se manifestar nos autos, o que não ocorreu na hipótese, sob pena de preclusão”
(STJ, REsp 1848553 / MG, Rel.ª Min.º Laurita Vaz, Sexta Turma, 11.3.2021).

De toda sorte, verifica-se que, na fase investigativa, as medidas cautelares [afastamento de sigilo telefônico, busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva] foram deferidas pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães para esclarecimento da dinâmica dos atos criminosos e agentes
“responsáveis pelo abastecimento dos pontos de comercialização de drogas em Chapada dos Guimarães, bem como envolvidos direta e indiretamente em diversos outros crimes, em especial roubo, furtos e porte/posse ilegal de arma de fogo”
(PJe NU 0025862-97.2019.811.0042 – ID 796429950).

Conforme destacado pelo delegado de Polícia [Marcelo Melo de Leal], na representação pelas interceptações telefônicas,
“informações chegam na Delegacia dando conta de que os investigados são realmente responsáveis pela pratica de delitos na cidade, em especial o tráfico de drogas, e que tem um engenhoso processo de comercialização, sempre na tentativa de dificultar, muitas vezes de até impossibilitar a atuação da Polícia. Além dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, outros crimes são perpetrados através de ligações telefónicas, roubos são ‘encomendadas’ por mandantes, muitas vezes executados por inimputáveis, e outra infinidade de outros delitos”
(PJe NU 0025862-97.2019.811.0042 – ID 796429950).

Até então, a natureza dos crimes e extensão do grupo criminoso não havia sido delimitada, mesmo porque as investigações não haviam sido encerradas.

A competência foi declinada para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] diante efetiva da imputação, na denúncia, de organização criminosa aos apelantes dos apelantes OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO e JOSÉ GOMES DE SOUZA

O c. STJ assentou entendimento de que o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, notadamente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, adotando-se a
“teoria do juízo aparente”
, inexistindo nulidade de
“medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente”
(EDcl no HC n. 650.842/SP – Relator: Min. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, p. 25.6.2021).

Com efeito, as competências material e/ou funcional podem ser alteradas após o encerramento das investigações, a partir dos
“novos desdobramentos de crimes, inclusão ou exclusão de pessoas suspeitas com foro por prerrogativa de função, alteração do local de consumação do crime e outras questões que, a teor do que estabelecem os arts. 70 e ss do CPP, mostrarem relevância
(TJMT, APL 00003871320178110042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.9.2018).

No caso, o Juízo competente 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] ratificou os atos processuais praticados
(PJe NU 0004725-50.2018.8.11.0024)

Frise-se inexistir óbice processual para “
a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente”
(AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.8.2023), como ocorreu na hipótese.

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do Juízo que era aparentemente competente não enseja, obrigatoriamente, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, ainda que decisórios, haja vista a possibilidade da ratificação pelo Juízo que vier a ser competente para processar e julgar o feito” (TJMT, HC 1008656-77.2022.8.11.0000).”
(HC 1001246-45.2021.8.11.0018, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 19.12.2023)

Sendo assim, não se verifica nulidade das decisões que autorizaram o
afastamento de sigilo telefônico.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPRAÇÕES TELEFÔNICAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [
FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO
e
MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO]
arguem nulidade da decisão na qual foi autorizada a intercepção telefônica
ao argumento de que existiam outros meios de prova, bem como por não ter sido realizada perícia nos áudios para identificar os interlocutores.

Vejamos.

Em 16.5.2018, o delegado de Polícia [Marcelo Melo e Leal], lotado na Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães, representou pela
“interceptação telefónica e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, pelo período de 15 (quinze) dias, do(s) termina(s) constante(s) na tabela apresentada”
(PJe NU 0025862-972019.811.0042 - ID 79642950).

Em 15.6.2018, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães deferiu representação pela quebra de sigilo de dados telefônicos nestes termos:

“[...] Observa-se que efetivamente a Autoridade Policial fez a descrição dos fatos objetos da investigação, sendo certo que os crimes a serem apurados são punidos com pena de reclusão.

Ressalta-se que a medida ora postulada representa o único meio, a princípio, de prova possível para a obtenção de elementos instrutórios indispensáveis à comprovação de condutas ilícitas perpetradas por indivíduos, suspeitos de envolvimento nos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo. [...]

No caso dos autos, observo que o deferimento da medida extrema é necessário à elucidação dos fatos, uma vez que vários delitos de tráfico de drogas, associação criminosa e roubo estão acontecendo com frequência nesta cidade, inclusive com mobilização da sociedade local para ações voltadas à coibição desses delitos, logo, há indícios da atuação de uma organização criminosa estruturada para tal fim.

Ademais não há qualquer outro meio de prova que corrobore ao prosseguimento das investigações, uma vez que inexistem testemunhas oculares a serem ouvidas, tampouco foram encontradas as supostas vítimas.

Neste ínterim, entendo por bem o deferimento do pedido, pelo prazo legal. [...] I. ANTE TODO O EXPOSTO, defiro em parte o pedido da Autoridade Policial para determinar a quebra do sigilo telefônico dos nº 66-9 9600-5976; 65-9 9257-9196; 65-9 9307-3841; 65-9 9262-9068; 65-9 9277-6027; 65-9 9257-5203; 65-9 9216-4881; 65-9 9265-0263; 65-9 8463-2818, e de dados, dos representados, pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 5º da Lei nº 9.296/96), pelas empresas VIVO S. A., CLARO S.A., TIM S.A., e OI S.A., em razão da portabilidade, nos seguintes termos: [...].”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 105969/Comarca Chapada dos Guimarães;
PJe NU 0025862-972019.811.0042
)

Em 9.7.2018, deferiu a prorrogação das interpretações telefônicas e inclusão de novos terminais mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Conforme se evola do pedido de prorrogação de interceptação telefônica, ficou constatado no período inicial que os alvos vêm praticando crimes de tráfico e associação para o tráfico.

A equipe de investigadores da Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães, após investigação, apresentou relatório dando conta que os suspeitos são responsáveis pelo abastecimento dos pontos de comercialização de drogas nesta cidade de Chapada dos Guimarães, bem como estão direta e indiretamente envolvidos em diversos outros crimes, em especial roubo, furtos e porte/posse ilegal de armas de fogo.

A equipe de investigadores da Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães, após investigação, apresentou relatório dando conta que os suspeitos são responsáveis pelo abastecimento dos pontos de comercialização de drogas nesta cidade de Chapada dos Guimarães, bem como estão direta e indiretamente envolvidos em diversos outros crimes, em especial roubo, furtos e porte/posse ilegal de armas de fogo.

Com o início das interceptações telefônicas, cujas diligências estão sendo acompanhadas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso e pelo Núcleo de Inteligência da Regional de Cuiabá, os áudios gerados apresentaram fortes indícios de crimes, conforme as transcrições dos áudios que constantes no Relatório Parcial de Análise n° 3182018/DRCBA/DM/DGPJC-MT.

Insta destacar que são inúmeras as ligações telefônicas realizadas pelos suspeitos com o fim de efetivar a prática delitiva do TRÁFICO DE DROGAS, sendo utilizado, na maioria das vezes, códigos (ÓLEO, BRANCA, PINOS, PEDRAS, NEGÓCIO’), porém, em algumas situações os envolvidos falam abertamente (‘DROGA, PÓ, BÓRICO’).

O relatório policial sugere a prorrogação das interceptações telefônicas de alguns alvos até então com envolvimento na comercialização de drogas, e a inclusão de outros alvos/números em razão de que em um primeiro momento restou evidenciado a prática dos crimes.

Acrescenta que, Chapada dos Guimarães, sendo uma cidade de pequeno porte, onde todos os policiais são conhecidos e pelo fato da unidade policial não contar com um rodízio de viatura descaracterizada para a realização de vigilância dificulta e muito a prisão em flagrante dos suspeitos. Sendo assim a interceptação das ligações telefônicas é medida imprescindível para as investigações. [...]

Verifica-se que se trata de pedido de interceptação telefônica e prorrogação de interceptação telefônica de processo já em tramite nesta Comarca, que visa a obtenção de provas para instrução criminal, requerendo a ordem ao Juiz, de forma sigilosa. [...]

Observa-se que efetivamente a Autoridade Policial fez a descrição dos fatos objetos da investigação, sendo certo que os crimes a serem apurados são punidos com pena de reclusão.

Ressalta-se que a medida ora postulada representa o único meio, a princípio, de prova possível para a obtenção de elementos instrutórios indispensáveis à comprovação de condutas ilícitas perpetradas por indivíduos, suspeitos de envolvimento nos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo. [...]

No caso dos autos, observo que o deferimento da medida extrema é necessário à elucidação dos fatos, uma vez que vários delitos de tráfico de drogas, associação criminosa e roubo estão acontecendo com frequência nesta cidade, inclusive com mobilização da sociedade local para ações voltadas à coibição desses delitos, logo, há indícios da atuação de uma organização criminosa estruturada para tal fim.

Ademais não há qualquer outro meio de prova que corrobore ao prosseguimento das investigações, uma vez que inexistem testemunhas oculares a serem ouvidas, tampouco foram encontradas as supostas vítimas.

Neste ínterim, entendo por bem o deferimento do pedido, pelo prazo legal. [...] I.

ANTE TODO O EXPOSTO, defiro o pedido da Autoridade Policial para determinar a quebra do sigilo telefônico dos nos (65)99280-8733; (21)99695-7258; (65)99218-2874; (65)99319-0174; (65)99235-6239; (65)99218-7183; (65)99296-5742; (65) 99212-0233; (65)98400-8094; (65)9321-8528; (65)99313-9882; (65)99226-6097; (65)99314-1138; (65)99263-5635, e de dados, dos representados, pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 5º da Lei nº 9.296/96), bem como deferir o pedido de prorrogação com relação aos nos (65)99265-0263 e (65)9600-5976, pelas empresas VIVO S. A., CLARO S.A., TIM S.A., e OI S.A., em razão da portabilidade, nos seguintes termos: [...].”
(Sistema
Primus
- Código 105969/Comarca Chapada dos Guimarães)

As decisões concernentes à interceptação telefônica e respectiva prorrogação estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes [furtos, roubos, tráfico de drogas, associação para o tráfico] na Comarca de Chapada dos Guimarães [
“Operação Serberus”
], visando
“a obtenção de elementos instrutórios indispensáveis
”

a autoria delitiva ante a dificuldade de apuração pela “
inexistência testemunhas oculares a serem ouvidas
”, bem como por se tratar de “
cidade de pequeno porte, onde todos os policiais são conhecidos e pelo fato da unidade policial não contar com um rodízio de viatura descaracterizada para a realização de vigilância dificulta e muito a prisão em flagrante dos suspeitos”

(Sistema
Primus
- Código 105969/Comarca Chapada dos Guimarães).

Ressalte-se que a “
decisão
de
quebra
de
sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores
da interceptação telefônica,
tal como se deu na hipótese”
(STJ, HC nº 136.659/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 23.3.2010).

No caso, a fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico
, “ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC nº 120203 AgR, Rel.

Min. Roberto Barroso, 4.3.2015).

Nessa vertente, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“A decisão de quebra de sigilo
telefônico
e respectivas prorrogações/inclusões de alvos não exige fundamentação exaustiva, contanto que demonstre a presença dos requisitos autorizadores da medida, exatamente como ocorreu na hipótese, em que as
interceptações
se embasaram sobre indícios razoáveis de autoria dos apelantes em crimes punidos com pena de reclusão, além da
imprescindibilidade
da cautelar para o prosseguimento das
investigações
.”
(NU 1011247-57.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 1º.2.2025)

Noutro giro, a autoridade policial [
Marcelo de Melo Laet
] apresentou os relatórios da Operação
“Cerberus”
[
Relatório Técnico Parcial nº 318/2018/DRCBA/DM/DGPJC-MT e Relatório Técnico Final nº 368/2018/DRCBA/DM/DGPJC-MT
], com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos, interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (Código 432103 - incidente apenso).

Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.

O c. STJ firmou entendimento
“no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996”
(HC nº 349.999/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Adota-se aresto do c. STJ:

“A autenticação da voz do interceptado não figura como indispensável, diante do teor da norma concernente, mostrando-se, contudo, possível o requerimento da defesa ao magistrado de origem a fim de que se proceda a perícia, caso o julgador a entenda por devida, diante da sua discricionariedade, providência refutada, sob o fundamento de que o próprio réu reconheceu em vários momentos a sua voz nos diálogos contidos nas mídias.”
(HC nº 258.763/SP, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 21.8.2014)

E deste e. Tribunal:

“As interceptações telefônicas autorizadas pela autoridade judicial não necessitam de perícia se outros elementos existentes nos autos corroboram para o esclarecimento dos fatos e da autoria delitiva. Ainda, a Lei nº. 9296/96 que trata da matéria, não condiciona a validade de interceptações telefônicas à perícia para esclarecer e determinar a voz dos agentes ali contidas.”
(Ap nº 10575/2013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.12.2013)

“De acordo com a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a realização de perícia técnica e a degravação das conversas interceptadas ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, sobretudo no caso dos autos, onde a identificação das vozes foi possível por outros meios de prova.”
(Ap nº 12410/2014, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.2.2015)

Note-se que a identificação das pessoas, cujas conversações foram interceptadas, não está adstrita à titularidade da linha telefônica e pode ser feita através do estabelecimento do número do terminal
“com o usuário desta, bem como através de detalhes existentes nos diálogos, os quais fornecem, sem sombra de dúvidas, a identificação dos acusados com as pessoas que participaram das conversas monitoradas”
(TJSP, AP nº993.06 011122-1, Rel. Des. Almeida Braga, 18.8.2008).

No quadro exposto, não se verificam as alegadas nulidades das provas decorrentes das interceptações telefônicas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INVESTIGATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [
FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO
e
MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO]
suscitam a
ilicitude das provas decorrentes da ação controlada [
“flagrante postergado”
] por ausência de
“autorização judicial”
.

Vejamos.

Em 16.5.2018,
o delegado de Polícia [Marcelo Melo e Leal], lotado na Delegacia de Polícia de Chapada dos Guimarães, instaurou inquérito policial para investigar a
“existência de integrantes da facção denominada como Comando Vermelho, os quais veem praticando uma infinidade de crimes na cidade de Chapada dos Guimarães e cidades próximas, tais como: comércio de tráfico de drogas, roubos, furtos, dentre tantos outros”,
conforme Portaria nº 7/2018 (ID 245573692 – fls. 34).

Em 17.5.2018, a autoridade policial ordenou a realização de diligências a fim de investigar fatos levados a conhecimento por informação
“anônima”
recebida na Delegacia de Chapada dos Guimarães,
“via 197”,
acerca
“de uma organização criminosa que estaria agindo nesta cidade, onde é citado nos nomes das pessoa de: ‘Grilo’, Renato Torah , índio, Dumbo, Renan, Divino e Zeninho, pessoas estas que fariam parte de Comando Vermelho e que podem estar envolvidos em roubos, e trafico nesta cidades, sendo que alguns destes já possuem passagens pela polícia”
(ID 245573692 – fls. 38).

Ao representar pela
interceptação telefônica e fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, a o delegado de Polícia pediu, também, fosse
“autorizada previamente a ação controlada nos termos do artigo 3º, III, artigo 8º da Lei 12.852013, nas diligências desencadeadas por esta Unidade Policial a partir das informações obtidas com a medida cautelar em questão”
(PJe NU 0025862-972019.811.0042 - ID 79642950).

Em 15.6.2018, o juiz da causa [1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães] indeferiu
“o pedido de ação controlada, neste momento processual, uma vez que não há indícios, a priori, de existência de organização criminosa na forma da Lei nº 12.850/2013
” (Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 105969/Comarca Chapada dos Guimarães; PJe NU 0025862-972019.811.0042).

Após representação pela prorrogação das interceptações telefônicas, o Juízo singular deferiu [em 9.7.2018] “
o pedido de ação controlada, neste momento processual, diante do relatório policial uma vez que há indícios, a priori, de existência de organização criminosa na forma da Lei nº 12.850/2013, devendo a autoridade policial corroborar novos elementos para evidenciar a estabilidade e a divisão das tarefas entre os membros, ora investigados”
(
Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 105969/Comarca Chapada dos Guimarães; PJe NU 0025862-972019.811.0042
).

Se
“a ação estatal foi judicialmente autorizada, com o fim de identificar o maior número de integrantes da organização criminosa, sua extensão e forma de atuação, mostrando-se totalmente descabida a alegação de que o crime somente ocorreu porque o Estado não agiu no momento oportuno”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.604.544/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 9.9.2020), inexiste nulidade na atuação policial.

Por outro lado, as diligências realizadas pelos agentes policiais [Jacir, André Luiz, Patrícia Ortiz], mediante determinação da autoridade policial [
Marcelo Melo e Leal
], antes do deferimento da ação controlada [
em 9.7.2018]
tinha a finalidade de apurar notícias anônimas sobre a venda de drogas, além de roubos, furtos e outros delitos no município de Chapada dos Guimarães, a descaracterizar a ação controlada ou

flagrante postergado.

Frise-se que a
“simples campana para verificar a existência do tráfico e o consequente flagrante, não confunde com a ação controlada [...] pois esta requer prévia autorização [...] ao passo que aquela está dentro dos limites do poder de polícia”
(TJDFT, AP 2017.01.1. 033545-5, Terceira Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 2.7.2019; TJMT, AP 0001189-31.2019.8.11.0045, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 7.2.2020).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“O momento que antecedeu a prisão do recorrente não significou retardo da atuação policial, muito pelo contrário, nessa fase, a polícia se limitou a obter informações precisas acerca de seu paradeiro [...] a investigação policial não almejava identificar outros traficantes que possivelmente atuassem com o réu, mas, apenas, obter informações mais concretas acerca das condutas praticadas por ele, não há falar em desrespeito aos art. 53 da Lei n. 11.343/2006 e 8º da Lei n. 12.850/2013, não sendo o caso, portanto, de desentranhamento dessas provas”
(RHC 60.251/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Tuma, 9.10.2015).

Nesse quadro, não se reconhece a ilicitude de provas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]- DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

JOAN LARA DOS ANJOS, OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, JOSÉ GOMES DE SOUZA e ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES

Consta do incluso inquérito policial que, no primeiro semestre e inicio no segundo semestre de 2018, em horário permanente, neste Município de Chapada dos Guimarães-MT e no Município de Campo Verde- MT, os denunciados JOAN LARA DOS ANJOS, OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, JOSÉ GOMES DE SOUZA e ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES promoviam, integravam e financiavam pessoalmente a organização criminosa intitulada Comando Vermelho. [...]

II - DO TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA 0 TRÁFICO DE ENTORPECENTES

JOAN LARA DOS ANJOS, OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, RAFAELY DE AMORIM MELO, ADRIANO SOARES MARTINS, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, LEANDERSON SOUZA OLIVEIRA, V1TOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, JESSIKA CARLA DE ALMEIDA SILVA, DIVINO ALFREDO NUNES, MAYARA NUNES DIAS, JUCILENE DE SOUZA MATOS, RONIE OTÁVIO FERREIRA BERNARDO e PAULO ROBERTO DA PAIXÃO CAVALCANTE

Consta do incluso inquérito policial que, no primeiro semestre e inicio do segundo semestre de 2018, em horário permanente, neste Município de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados JOAN LARA DOS ANJOS, OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, RAFAELY DE AMORIM MELO, ADRIANO SOARES MARTINS, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, LEANDERSON SOUZA OLIVEIRA, VITOR HUGO CRUZ DE 'OLIVEIRA, JESSIKA CARLA DE ALMEIDA SILVA, DIVINO ALFREDO .NUNES, MAYARA NUNES DIAS, JUCILENE DE SOUZA MATOS, RONIE OTÁVIO FERREIRA BERNARDO, PAULO ROBERTO DA PAIXÃO CAVALCANTE, JOSÉ FLÁVIO DA ROSA PEDROSO, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, KETHLYN SILVA DE SOUZA e JACKSON MENDES DO NASCIMENTO associaram-se para fim de praticarem todos o crime de tráfico de drogas, bem como guardaram, prepararam, adquiriram, venderam, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Ante o exposto, denuncio JOAN LARA DOS ANJOS como incurso no artigo 2°, §3º, da Lei n° 12.850/2013 (compor organização criminosa, agravante exercer comando), OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, JOSÉ GOMES DE SOUZA e ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES como incursos no artigo 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013 (compor e financiar organização criminosa), JOAN LARA DOS ANJOS, OSVALDO SOARES MARTINS, MATHEUS PHILIPE NEVES, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, RAFAELY DE AMORIM MELO, ADRIANO SOARES MARTINS, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, LEANDERSON SOUZA OLIVEIRA, VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, JESSIICA CARLA DE ALMEIDA SILVA, DIVINO ALFREDO NUNES, MAYARA NUNES DIAS, JUCILENE DE SOUZA MATOS, RONIE OTÁVIO FERREIRA BERNARDO, PAULO ROBERTO DA PAIXÃO CAVALCANTE, JOSÉ FLÁVIO DA ROSA PEDROSO, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, KETHLYN SILVA DE SOUZA, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e DILMARY DAS DORES SOARES, como incursos nos artigos 35 e 33, caput, da Lei n° 11.343/06, pelo que requeiro que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação e interrogatório dos denunciados, sob pena de revelia, notificando-os para os demais termos da ação penal, enfim, para serem processados e julgados até final condenação, observando-se o rito procedimental estabelecido nos artigos 55 e seguintes da Lei n.° 11.343/06, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas [...].
”
(Solange Linhares Barbosa, promotora de Justiça – ID 245573692)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes/apelados e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Por ocasião do inquérito policial, o réu
José Gomes de Souza
, revelou que financiava a organização criminosa ‘
Comando Vermelho
’, através de pagamento de mensalidades. Vejamos: [...]

Em juízo, o acusado
José Gomes de Souza
declarou o seguinte: [...]

Como se vê, o acusado
José Gomes de Souza
, no calor dos acontecimentos, admitiu que fazia parte do grupo criminoso denominado ‘
Comando Vermelho
’, pagando uma mensalidade, no valor de R$ 100,00 (cem reais), mensal.

Observa-se, também, que o acusado revelou que para ingressar no referido Comando, foi necessário efetuar seu batismo, tendo como seu padrinho a pessoa de ‘
Gustavo
’, revelando, ainda, que este era um dos líderes, da organização (o qual foi identificado como sendo o acusado
Alan Gustavo Freitas Fagundes)
, assim como, o vulgo ‘
Dentinho
’, também era um dos líderes.

Denota-se, também, que
José Gomes de Souza

informou que, a partir de seu cadastro na organização criminosa, ficou proibido de comercializar substância entorpecente em seu estabelecimento comercial, ficando responsável em fazer a ponte entre os usuários e os integrantes do Comando, sendo que geralmente ligava para o vulgo ‘
Negãozinho
’, o qual
José Gomes de Souza

revelou que se tratava de
Wender Siqueira da Conceição.

Ressai, ainda, das declarações de
José Gomes de Souza,

que ele confessou que guardou substância entorpecente em seu estabelecimento comercial, o qual foi apreendido pelos agentes policiais.

Já, em juízo, em que pese o acusado
José Gomes de Souza
tenha negado a autoria do delito, modificando a sua versão, é possível verificar dos relatórios de interceptação telefônica, que ele mantinha contato com
Alan

Gustavo,
para compra de entorpecentes.

Comprovando esta assertiva, vejamos a conversa realizada no dia 22/06/2018, entre
Alan, vulgo ‘Bebê’ (
telefone (66) 99600-5976)
e José

Gomes, vulgo ‘Zé’
(telefone (66) 9840-0894), ocasião em que
José Gomes
reclama da qualidade do entorpecente distribuído por
Alan
para a venda e pede a troca, dizendo que dos 23 (vinte e três) 'pinos' deixados para venda, apenas 05 (cinco) foram vendidos, restando 18 (dezoito) para serem trocados
. [...]

Ademais, o
Delegado Dr. Marcelo de Melo Laet
, ao prestar suas declarações, em juízo, relatou que havia na Cidade de Chapada dos Guimarães, uma grande movimentação de tráfico de entorpecentes, bem como, que a Organização Criminosa ‘
Comando Vermelho’

estava atuando nos Municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Cuiabá e Várzea Grande, dentro e fora da Cadeia, sendo que boa parte dos envolvidos estavam presos por ocasião da operação e lá continuaram a praticar os crimes. Vejamos: [...]

Ressai das declarações da testemunha
Marcelo de Melo Laet
, delegado que chefiou as diligências, que ele confirmou que através da operação realizada na Comarca de Chapada dos Guimarães, foi possível identificar as pessoas dos acusados, ora denunciados, sendo que alguns dos acusados fazem parte da organização criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, e outros, são envolvidos na prática dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes.

Acrescentou, ainda, que só foi possível chegar a esta conclusão, com a quebra do sigilo telefônico, sendo que ao fazer a análise dos participantes do ‘Comando Vermelho’, quando havia dúvidas, deixava-os de fora do relatório, o que está em consonância com o relatório policial e degravações efetuadas.

O Delegado
Marcelo de Melo Laet

informou, ainda, que foi possível verificar que
Joan

participava do ‘Comando Vermelho’, na cidade de Chapada dos Guimarães e desempenhava papel de liderança na cidade.

Esclareceu, ainda, que os integrantes do grupo, utilizam-se da ‘esperteza’ de adquirir número de celular em nome de terceiros, apelidos para disfarçar todo esse meio. Todavia, em alguns trechos da interceptação foi possível constatar que ele falava sobre fazer ficha de cadastramento de membros do ‘Comando Vermelho’, declarações que são roboradas pela conversa interceptada, no dia 29/06/2018, às 17:54hs, entre
Joan
e o acusado
Osvaldo
, vulgo
‘Nego’
, conforme transcrito mais abaixo.

Esta testemunha também informou que durante as buscas realizadas, apreenderam vários apetrechos destinados à preparação da droga e,

inclusive, substância entorpecente, além de alguns armamentos.

Acrescentou, também, que o ‘
Comando Vermelho
’ tinha ramificações dentro e fora da Cadeia local e estava tentando se expandir e, que, havia recolhimento de taxas, chamado ‘recolhe’, para que as pessoas pudessem fazer parte do grupo, fato que foi confirmado pelas declarações prestadas por
José Gomes de Souza
, na fase policial, onde fica demonstrado que se tratava de ser um financiador da organização criminosa.

Por fim, esta testemunha afirmou que todos os interrogatórios foram

efetuados por ele, sendo que todos os aparelhos celulares apreendidos foram encaminhados para a POLITEC para a quebra do sigilo e averiguação das vozes, através de sua equipe.

Por sua vez, a testemunha
Jacir Rodrigues
, investigador da Polícia Civil, declarou o que segue: [...]

Ressai das declarações da testemunha
Jacir Rodrigues
, que ele informou que participou das investigações, sendo que foi um processo longo.

Acrescentou, ainda, que inicialmente houve denúncias anônimas, campanas e buscas e apreensões e, ao final, as interceptações telefônicas, ocasião em que conseguiram confirmar a participação dos acusados.

Denota-se, ainda, que esta testemunha confirmou que o acusado
Joan,

estava preso, à época dos fatos, donde comandava o grupo, o que está de acordo com as declarações do
Delegado Marcelo de Melo Laet

e com as conversas telefônicas interceptadas.

Acrescentou, ainda, que
Osvaldo
era participante do referido grupo criminoso e tinha como tarefa, receptar as coisas que eram furtadas, além de arrecadar a mesada do comando; que
Jackson
era um dos financiadores da organização, já que efetuava o pagamento de mensalidades, assim como era feito por
José Gomes
, conforme retromencionado.

Que chegaram a pessoa de
Osvaldo
através da abordagem de um usuário que estava se dirigindo a sua casa, para apanhar a droga e, que, posteriormente, foi possível desvendar as suas ações criminosas através da escuta telefônica.

Em relação ao acusado
Matheus
,
revelou que participou das diligências e da busca e apreensão, na sua residência, quando encontraram substâncias entorpecentes; que, na casa da acusada
Dilmary,

embora tenham feito a busca, não conseguiram localizar a balança, mas, posteriormente, ficaram sabendo, através das conversas interceptadas, que havia uma balança escondida no meio do feijão.

Informou também que participou da busca e apreensão na residência do acusado
Jaderson
.

Por fim, afirmou que auxiliou o pessoal da inteligência da polícia civil na identificação dos envolvidos, sendo que nas interceptações puderam constatar as participações dos investigados, bem como, a função de cada integrante do grupo.

Por sua vez, a testemunha
André Luiz Guimarães Martins
, investigador da Polícia Civil, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Jacir Rodrigues
, acrescentando alguns detalhes, entre eles, que
Jaderson, vulgo ‘Zeninho
’, também tinha voz de comando entre integrantes do grupo. Vejamos: [...]

Constata-se, que a testemunha
André Luiz Guimarães Martins
atestou que o acusado
Joan Lara dos Anjos
era o líder do grupo e
Jaderson Mendes do Nascimento
era o responsável pela divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.

Acrescentou, ainda, que quando um membro ia preso, o outro assumia a sua posição, assim ocorrendo com
Fernando Duarte Figueiredo
, pois quando foi preso,
Osvaldo Soares Martins
assumiu o seu lugar.

Importa ressaltar, que esta testemunha revelou que no celular de
Fernando, vulgo Índio,
foram constatadas fichas de cadastramento de integrantes do grupo, o que demonstra que era um dos responsáveis pelo recrutamento de novos integrantes ao grupo, fato este também confirmado no trecho da conversa interceptada entre Divino e Paulinho, no dia 14/07/2018, às 12:54hs. [...]

Por seu turno, a testemunha
Claudio Marcio Nazário Castelo
atestou que é de seu conhecimento que
Osvaldo Soares Martins
faz parte da

organização criminosa, assim como
Joan Lara dos Anjos, Jaderson Mendes do Nascimento e Matheus Philipe Neves.
Acrescentou, ainda, que também é

de seu conhecimento que
Osvaldo Soares Martins, Rafaely de Amorim Melo, Adriano Soares Martins, Jackson Mendes do Nascimento
são

traficantes. Vejamos: [...]

A testemunha Patrícia Feltrin Ortiz, escrivã da Polícia Civil, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pelos policiais que participaram das diligências, inclusive, que teve uma abordagem em que um dos investigados engoliu a droga, tratando-se do acusado Herlys Wilson Nonato Vicente Pereira, vulgo ‘Wilson’, conforme mencionado por André Luiz. Vejamos: [...]

Importa ressaltar, também, que há uma conversa interceptada entre Joan (65-99319-0174) e Osvaldo ((65) 99265-0263), no dia 29/06/2018 às 17:54h, ocasião em que o acusado Joan (detento) conversa com Osvaldo, vulgo ‘Nego’, para tratar do ‘Batismo’ de um novo integrante supostamente do CV (Comando Vermelho), solicitando que seja enviada foto e dados pessoais (Nome e alcunha) para formalização do cadastro e, em outro trecho da interceptação voltam a falar na quantidade de entorpecentes, falam em uma quantia de cinco gramas. ‘Nego’, então, pergunta se Joan quer receber ou quer que ele próprio receba, demonstrando que Joan Lara dos Anjos atuava como líder direto da organização no Município de Chapada dos Guimarães. Vejamos: [...]

A transcrição acima, além de demonstrar a posição de liderança de Joan Lara dos Anjos

na organização criminosa, revela que, na ocasião, Osvaldo Soares Martins

estava com o terceiro não identificado, do qual tiraria a fotografia nos moldes exigidos para o cadastro na organização criminosa e preencheria o campo com o apelido do novo membro. Portanto, também tinha efetiva participação na referida organização criminosa.

Verifica-se, também, que no mesmo dia (29/06/2018), às 21:43hs, Joan determina que Osvaldo intensifique as cobranças das mensalidades das ‘bocas de fumo’ e fala sobre a dívida de Matheus, vulgo ‘Dumbo’ (financiador da organização), designando a taxa de pagamento de seu ingresso no grupo pela expressão ‘camisa’ (cadastro dos membros batizados no ‘Comando Vermelho’). Vejamos:[...]

No dia 01/07/2018, às 15:20hs, Joan Lara dos Anjos entrou em contato com Osvaldo Soares Martins, ocasião em que intensificou o pedido de atenção de Osvaldo nas cobranças das mensalidades das “bocas de fumo”, referindo-se a dívida com a “Família”, termo comum utilizado na entre os integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, conforme se pode constar dos áudios: [...]

No dia 02/07/2018 às 17:49:00,
Osvaldo
avisa que não conseguiu receber da pessoa chamada
‘Maria’
suposta ‘Biqueira’ (dona de ‘boca de fumo’) da cidade, ocasião em que
Joan
deixa claro que ela está ‘barrada’ de comercializar drogas na cidade, ficando assim demonstrado que
Joan
exerce o controle da Organização Criminosa, já que é ele quem decide quem pode comercializar, ou não, drogas na cidade: [...]

No dia 30/06/2018, às 00:06, num outro trecho da conversa interceptada entre
Joan Lara dos Anjos e Osvaldo Soares Martins, vulgo

‘Nego’
, voltam a falar da comercialização da droga: [...]

Por fim, em relação à participação do acusado
Jackson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Kiko’,
na organização criminosa denominada

‘
Comando Vermelho
’, que, segundo o relatório final de análise, era usuário

do terminal (65) 99207-0426, cadastrado perante a operadora Claro, em nome

de Rosângela Oliveira de Amorim, CPF 018.830.061-98, verifica-se que da conversa interceptada, no dia 25/06/2018, às 21:26hs, que ele entrou em contato com
Osvaldo Soares Martins,
para tratar do comércio ilícito de entorpecente
.
Vejamos a conversa interceptada: [...]

Como se vê, da conversa retromencionada, o acusado
Jackson Mendes do Nascimento
fez contato com
Osvaldo, vulgo ‘Nego’,
preocupado com o prazo dado para a quitação do entorpecente adquirido, que,

inicialmente, seria de 04 (quatro) dias e, caso o limite fosse ultrapassado
Jackson
teria que ‘Cortar habilitação para vender drogas’, donde se pode

concluir que
Osvaldo Soares Martins
não estava só distribuindo a droga,

mas também controlando o fluxo dos entorpecentes que abasteciam as ‘bocas

de fumo’ na cidade.

Disso também se dessume que
Jackson

financiava a organização criminosa, pagando mensalidades de suas ‘bocas de fumo’.

Portanto, diante do contexto probatório acima, temos que restou devidamente comprovado, principalmente, pela confissão do próprio acusado
José Gomes de Souza
,
vulgo ‘Zé’,
pela conversa interceptada com
Alan Gustavo Freitas Fagundes, vulgo ‘Bebê’, pelas declarações das testemunhas Marcelo de Melo Laet, que ele (José Gomes de Souza, vulgo ‘Zé’) era um dos integrantes da organização criminosa, sendo um dos financiadores do grupo denominado ‘Comando Vermelho’.

Ressalte-se, por ser importante, que a confissão extrajudicial do acusado José Gomes de Souza, vulgo ‘Zé’, avulta em importância, no caso, uma vez que já está assente na jurisprudência, a sua validade, quando se amolda perfeitamente às demais provas dos autos, sendo suficiente para embasar um decreto condenatório. Vejamos: [...]

Quanto ao acusado
Alan Gustavo Freitas Fagundes
,
vulgo ‘Bebê’
, da mesma forma, restou devidamente comprovada a sua participação

na organização criminosa, principalmente, em face da delação efetuada por
José Gomes de Souza
que, sem se eximir de sua participação, revelou que foi

este acusado (
Alan Gustavo
) quem o inseriu no grupo criminoso, bem como,

pela conversa interceptada entre
Alan Gustavo Freitas Fagundes e José Gomes de Souza
realizada, no dia 22/06/2018.

Registre-se, por ser importante, que a delação efetuada pelo corréu, sem se eximir de sua responsabilidade, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito, ‘máxime’ quando roborada por outros elementos da prova. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso: [...]

Quanto ao acusado
Joan Lara dos Anjos
,
vulgo ‘Nego’

em que pese ele tenha negado a autoria do delito, temos que também restou comprovado que ele, além de integrar a organização criminosa, era um dos líderes do referido grupo.

Já, o acusado
Osvaldo Soares Martins
,
vulgo ‘Nego’,
integrava a organização e dava suporte ao líder do
‘Comando Vermelho’
.

Chega-se a conclusão acima, em relação ao acusado
Joan Lara dos Anjos,
principalmente, pelas conversas interceptadas com
Osvaldo Soares Martins,
no dia 29/06 e 01/07/2018, bem como, pelas declarações das

testemunhas
Jacir Rodrigues, André Luiz, Cláudio Márcio
e
Patrícia Feltrin.

Quanto aos acusados
Mateus Philipe Neves e Jackson Mendes do Nascimento, temos que também restou devidamente comprovado que eles eram financiadores da organização criminosa, através do pagamento das mensalidades de suas ‘bocas de fumos’.

Chega-se a esta conclusão pelas interceptações telefônicas realizadas, no dia 25/06/2018, entre Jackson Mendes do Nascimento e Osvaldo Soares Martins e, no dia 29/06/2018, entre este último (Osvaldo Soares Martins) com Joan Lara dos Anjos, bem como, pelas declarações das testemunhas Cláudio Marcio e Patrícia Feltrin.

Conclusivamente, temos que os acusados
José Gomes de Souza
,
Alan Gustavo Freitas Fagundes
,
Joan Lara dos Anjos, Osvaldo Soares

Martins
,
Mateus Philipe Neves
e
Jackson Mendes do Nascimento,
são integrantes da organização criminosa denominada
‘Comando Vermelho’.

Importa ressaltar, também que restou demonstrado que a referida organização era devidamente estruturada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem ilícita, mediante a prática de infrações penais, cujas as penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, mais precisamente, estavam associados, desde início, praticando delitos de tráfico de entorpecente, na Comarca de Chapada dos Guimarães. Portanto, as suas ações implementam as elementares do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013, que tipifica o crime de organização criminosa, motivo pelo qual devem ser responsabilizados por suas condutas, conforme descrito na denúncia. [...]

QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Verifica-se que o Ministério Público denunciou os acusados Joan Lara dos Anjos, Osvaldo Soares Martins, Matheus Philipe Neves, Jackson Mendes do Nascimento, Rafaely de Amorim Melo, Adriano Soares Martins, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Jaderson Mendes do Nascimento, Yuri Bruno da Silva Lima, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Jessika Carla de Almeida Silva, Divino Alfredo Nunes, Mayara Nunes Dias, Jucilene de Souza Matos, José Flavio da Rosa Pedroso, Marcos Alexandre da Silva, Kethlyn Silva de Souza, Fernando Duarte Figueiredo e Dilmary das Dores Soares, pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.

Quanto ao acusado Joan de Lara dos Anjos, observa-se que, ao ser ouvido em juízo, tentou se eximir de sua participação no delito de associação para o tráfico, negando a autoria do delito, assim como o fez em relação ao delito de organização criminosa. Vejamos: [...]

Entretanto, apesar da negativa de autoria, as declarações do acusado Joan de Lara dos Anjos restaram contrariadas pelas provas dos autos, conforme já demonstrado por ocasião da análise do delito de organização criminosa, principalmente, em face das declarações das testemunhas Jacir Rodrigues, André Luiz, Cláudio Márcio e Patrícia Feltrin. [...]

Quanto ao acusado Osvaldo Soares Martins, em relação à autoria do delito de associação para o tráfico, observa-se que ele, na fase judicial, assim como os demais, também, tentou se eximir de sua responsabilidade, negando participar do tráfico de entorpecentes. Entretanto, as provas coligidas demonstram o contrário. Vejamos: [...]

Como dito alhures, embora o acusado Osvaldo Soares Martins tenha negado a sua participação no delito de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, às provas colhidas nos autos, contrariam as suas evasivas.

Observa-se, do relatório final de análise das interceptações, que na conversa realizada no dia 22/06/2018, Osvaldo Soares Martins, vulgo ‘Nego’, faz tratativas de venda de entorpecentes com um terceiro. Vejamos: [...]

Pelo que consta do relatório das interceptações, o usuário do terminal (65)99314-1138 (HNI) era Matheus Philipe Neves. Do teor do diálogo, fica evidente que Osvaldo Soares Martins ofereceu 25 (vinte cinco) gramas de substância entorpecente para que Matheus Philipe Neves efetuasse a venda, com pagamento, no prazo de 09 (nove) dias.

Acresça-se que, por ocasião da busca e apreensão na residência de Matheus Philipe Neves

foi apreendido um pedaço prensado de substância análoga à maconha, uma pedra de substância análoga à pasta-base de cocaína, entre outros apetrechos destinados ao fracionamento da droga (fls. 579 dos autos físicos e fls. 700, do processo digitalizado).

Importa ressaltar, que o acusado Matheus Philipe Neves, tentando se livrar das acusações, alegou que a apreensão dos referidos produtos retromencionados foi anterior à operação, cerca de sete meses. Entretanto, observa-se do Mandado de Busca e Apreensão (fls. 576/579), que foi no, dia 25/07/2018, no decorrer das diligências da referida Operação.

Verifica-se, também, que o acusado Matheus Philipe Neves, tentando se afastar das acusações, alegou que ‘
desconhece as pessoas

descritas na denúncia
’, fato que foi desmentido pelo próprio acusado José Flávio, quando disse o seguinte: ‘
Que conhece Matheus de projeto social há

alguns anos’.

No tocante ao acusado Yuri Bruno da Silva Lima, ao ser ouvido, em juízo, da mesma forma que os demais acusados, tentou se eximir das acusações. Todavia, suas alegações restaram isoladas nos autos, conforme se vê a seguir: [...]

Em que pese à negativa de autoria por parte do acusado Yuri Bruno da Silva, o relatório de análise final das interceptações, concluiu que o acusado Yuri Bruno da Silva era o usuário do terminal (65)99321-8528 (HNI), cujo número, inclusive, foi mencionado durante a conversa interceptada, no dia 22/06/2018, às 21:54hs, entre os acusados Osvaldo Soares Martins, vulgo ‘Nego’, Jaderson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Zeno’ ou ‘Zeninho’ e um terceiro não identificado.

Observa-se que essa conversa foi realizada através dos celulares (65)99265-0263 do acusado
Osvaldo
e (65) 99235-6239 do acusado
Janderson
entre os
três acusados (Yuri, Osvaldo e Jaderson) e o terceiro

não identificado
, ocasião em que iam passando o celular entres eles para fazerem as tratativas da compra da mistura para aumentar a quantidade de droga, teste e entrega da substância, no interior da cadeia pública municipal.

Constata-se nesta conversa, que
Jaderson Mendes do Nascimento
, vulgo
‘Zeno’
(detento recluso na cadeia pública), oficializa a compra de 50 (cinquenta) gramas de entorpecente, pela quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), por cujo valor também vendeu para
Joan Lara dos Anjos
.

Importa ressaltar, que
Osvaldo Soares Martins
negou ter conversado com
Jaderson Mendes do Nascimento
sobre drogas, porém, as conversas acima e a abaixo transcritas, bem como, as declarações do próprio acusado
Jaderson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Zeno’
, em juízo (‘
Que

confirma que teve a conversa com ‘Nego’ sobre levar bórico para misturar, com o

‘Nego’, na conversa dia 22/06/2018’)
, desmentem o acusado
Osvaldo Soares

Martins,
pondo por terra a sua negativa.

Vejamos a conversa realizada no dia: 22/06/2018, às 22:19hs: [...]

Denota-se do trecho desta conversa, que
Osvaldo Soares Martins, vulgo ‘Nego
’, afirma que tem os produtos em sua residência para proceder o

aumento da droga, faltando, apenas, o “ácido bórico” e, posteriormente, levar

para dentro do presídio.

Portanto, temos que do acervo probatório até aqui apurado, restou devidamente comprovado, que os acusados Joan Lara dos Anjos, Osvaldo Soares Martins, Jaderson Mendes do Nascimento, Matheus Philipe Neves e Yuri Bruno da Silva Lima praticaram os delitos de tráfico de entorpecente, bem como, de associação para o tráfico de entorpecentes, principalmente, com base nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Jacir Rodrigues, André Luiz e Cláudio Márcio.

Ficou demonstrado que o acusado Joan Lara dos Anjos era distribuidor da droga, Osvaldo Soares Martins responsável na distribuição do entorpecente, Matheus Philipe Neves, responsável pela venda droga, em cuja residência foi localizada a droga e apetrechos, Jaderson Mendes do Nascimento e Yuri Bruno da Silva Lima responsáveis pelo aumento e fracionamento do entorpecente, bem como, eram os encarregados de inserir a droga no interior do presídio.

Quanto à acusada Rafaely de Amorim Melo,

observa-se, que na fase judicial, declarou o seguinte: [...]

Ressai das declarações da acusada Rafaely de Amorim Melo,

que ela também tentou se eximir das acusações que recaem sobre si. Todavia, as suas declarações foram desmentidas através das conversas interceptadas, as quais foram roboradas pelas declarações das testemunhas José Siplaki Neto e Cláudio Márcio.

Esta assertiva é roborada pela interceptação abaixo, realizada, no dia 30/06/2018, às 18:58hs, entre Rafaely de Amorim Melo e seu marido, Osvaldo Soares Martins, vulgo “Nego”: [...]

Como se vê, da conversa acima, Rafaely de Amorim Melo fez contato com seu marido, certificando que estaria esperando o homem, ocasião em que Osvaldo Soares Martins narra que está esperando meia peça e tem que dar R$ 6,000.00 (seis mil reais) para ele.

Acrescenta, ainda, que é para Rafaely avisar o referido homem, para descer onde Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, vulgo “Wilson” se encontra, local em que iriam negociar 01 (uma) peça inteira.

Verifica-se, também, da interceptação realizada, no dia 19/07/2018, às 21:15hs, que Osvaldo, encontrando-se detido, utiliza-se do terminal de Jaderson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Zeno’, para conversar com sua esposa Rafaely de Amorim Melo, solicitando que ela faça um balanço da quantidade de entorpecente que se encontra em sua posse e pede a ela para cobrar o pessoal que está devendo, citando alguns nomes dos devedores: [...]

Roborando as interceptações telefônicas, temos ainda, as declarações das testemunhas José Siplaki Neto, Cláudio Márcio e Patrícia Feltrin Ortiz que comprovam a participação de Rafaely de Amorim Melo nos delitos em que foi denunciada.

Conclusivamente, temos que restou devidamente comprovado que a acusada Rafaely de Amorim Melo praticou os delitos imputados a ela na denúncia, principalmente, pelo teor das conversas interceptadas entre ela e seu marido Osvaldo Soares Martins, vulgo “Nego”, bem como, em face das declarações das testemunhas José Siplaki Neto, Cláudio Márcio e Patrícia Feltrin Ortiz.

Quanto ao acusado Adriano Soares Martins,

em juízo, declarou o que segue: [...]

Denota-se, que o acusado Adriano Soares Martins, na fase judicial, tentou se eximir das acusações, negando qualquer envolvimento com o delito de tráfico de entorpecentes. Contudo suas declarações restaram desmentidas nos autos, através da quebra de sigilo telefônico, bem como, em face das declarações das testemunhas André Luiz, Cláudio Márcio e José Sipliaki Neto. Ressai da interceptação realizada no dia 13.07.2018, às 18:31hs, que o acusado Adriano Soares Martins estava associado com seu irmão Osvaldo Soares Martins para a prática do crime de tráfico de drogas. Vejamos: [...]

Além das conversas interceptadas, temos ainda, as declarações da testemunha André Luiz Guimarães Martins, investigador da Polícia Civil. Vejamos: [...]

Neste sentido, também temos as declarações das testemunhas Cláudio Márcio e José Siplaki Neto.

Vejamos: [...]

Importa ressaltar, que a testemunha Patrícia Feltrin Ortiz, escrivã da Polícia Civil, ao prestar suas declarações, em juízo, informou que houve uma abordagem em que um dos investigados engoliu a droga, e a testemunha André Luiz confirmou essa narrativa, donde se pode concluir que se tratava do acusado Herlys Wilson Nonato Vicente Pereira, vulgo “Wilson, quando disse o seguinte: ‘
Que Herllis trabalha em empresa de informática e que na

interceptação constou que ele engoliu a droga’.

Quanto ao acusado
Divino Alfredo Nunes,

na fase judicial, da mesma forma que os demais acusados, negou a autoria do delito. Vejamos: [...]

Contudo, as investigações policiais, constataram o contrário. Foi possível verificar o seu envolvimento (de Divino) no tráfico de droga, na cidade de Chapada dos Guimarães.

Este fato fica evidente quando analisadas as interceptações da conversa do dia 13/07/2018, entre os acusados
Herllis Wilson Nonato

Vicente Pereira, vulgo ‘Wilson’ e Adriano Soares Martins.
Vê-se que este acusado levava a efeito o comércio ilícito, com o auxílio de sua sobrinha
Mayara Nunes Dias
.

Neste sentido, vejamos também a conversa ocorrida no dia 03/07/2018, às 21:14hs, quando
Divino
pede à
Mayara

que leve um ‘Brau’ (maconha) e uma balança: [...]

É importante ressaltar, também, a conversa do 15/07/2018, às 20:53hs, entre
Divino e Jaderson,

tudo comprovando a existência da associação entre ambos para a comercialização de entorpecente. Vejamos:

Em relação à acusada
Mayara Nunes Dias
, em que pese ela tente se eximir de sua participação no delito, a conversa acima transcrita, e demais transcrições abaixo, são suficientes para verificar o seu envolvimento na associação para o tráfico de entorpecente. [...]

Além disso, na conversa interceptada do dia 03/07/2018, às 21:24hs, entre
Mayara Nunes Dias e Rafael,

ela deixa claro o seu envolvimento no tráfico de entorpecente, quando afirma que está trazendo consigo, um quilo de substância entorpecente, análoga à maconha e está com medo: [...]

Importa ressaltar, ainda, que durante a busca e apreensão realizada na residência de
Mayara Nunes Dias e Rafael

foi encontrada uma porção de substancia entorpecente, análoga à pasta-base (fls. 582), tudo comprovando o seu envolvimento com o tráfico de entorpecente, restando isolada a sua negativa, nos autos.

No tocante aos acusados
Divino Alfredo Nunes e Mayara Nunes Dias,
ainda temos para comprovar a participação de ambos na associação para

o tráfico, as declarações da testemunha
André Luiz.

Quanto à acusada
Jucilene de Souza Matos, vulgo “Leninha”,
em juízo, declarou o que segue: [...]

Extrai-se das declarações de
Jucilene de Souza Matos
, vulgo
‘Leninha’,
que ela também tentou se eximir das acusações. Entretanto, ressai do relatório final de análise que, no dia
02/07/2018 às 12:32h, Mayara
contatou com ela (
Jucilene
), confidenciando que havia mudado de endereço, só para ativar o ‘corre’ (venda de entorpecentes), mas que estava sem dinheiro e sem drogas para revenda, ocasião em que
Jucilene
avisou que tinha com o acusado
Roni Otávio Ferreira Bernardo da Silva,
25 (vinte cinco) gramas, ao que
Mayara
voltou a dizer que não tinha dinheiro, uma vez que não havia recebido de ninguém, momento em que
Jucilene
sugeriu que
Mayara
pegasse as 25 gramas com
Roni
. Vejamos: [...]

Logo depois,
às 12:37h (02/07/2018) Mayara

contatou com terceiro não identificado, solicitando R$ 50,00 (cinquenta reais) para descer até Cuiabá e pegar um ‘óleo’ (drogas): [...]

Posteriormente, no dia 02/07/2018, às 15:27hs,
Mayara e Jucilene

voltam a fazer tratativas sobre entorpecentes: [...]

Como se vê da conversa acima, no mesmo dia Mayara e Jucilene voltaram às tratativas referentes às vinte e cinco gramas de pasta-base que estariam em poder do acusado Roni, ocasião em que Mayara reclamou que não recebeu o telefone de Roni e que tinha receio de pegar um produto ruim e não conseguir vender. Em seguida, Jucilene respondeu a Mayara, indicando o número do telefone de Roni e exigiu que ela ligasse pedindo a droga.

Quanto ao acusado Vitor Hugo Cruz de Oliveira, na fase judicial, declarou o que segue: [...]

Como se vê, o acusado
Vitor Hugo Cruz de Oliveira o
, também tentou se eximir das acusações que lhe foram imputadas. Todavia, a testemunha
André Luiz Guimaraes Martins

desmentiu-o, atestando que ele tem participação no delito de tráfico de entorpecente, o que está de acordo com as conversas interceptadas, abaixo transcritas. Vejamos: [...]

A testemunha
André Luiz Guimarães Martins

forneceu todo o cenário em que se desenvolveram os delitos de associação para o tráfico e o próprio tráfico entre os principais implicados.

A conversa ocorrida, no dia 23.06.2018, às 01:42hs, entre os acusados
Vitor Hugo Cruz de Oliveira
e
Osvaldo Soares Martins,
robora em boa medida, todo o depoimento da testemunha
André Luiz Guimarães Martins que, devido à riqueza de detalhes, avulta em importância: [...]

Ressai do trecho da conversa acima, que
Vitor Hugo Cruz de Oliveira
entrou em contato com
Osvaldo Soares Martins, vulgo ‘Nego’
para adquirir drogas, pois já havia vendido as que estavam consigo, sendo

que, em conversas,
Vitor

perguntou se a droga já estava ‘virada’ (misturada),

e Osvaldo

então disse que precisava de mais Bórico para ‘virar’ 25 (vinte e

cinco) gramas e poder atendê-lo.

Além das declarações da testemunha
André Luiz
e da interceptação telefônica, na residência do acusado
Vitor Hugo Cruz de

Oliveira
, por ocasião da busca e apreensão, foi encontrada uma porção de substância entorpecente, análoga à maconha, conforme consta no Boletim de Ocorrência, a fls. 123, tudo comprovando o seu envolvimento no tráfico de entorpecentes.

Por sua vez, a acusada
Jessika Carla de Almeida Silva,

na fase judicial, como sói acontecer, negou a autoria do delito: [...]

A acusada
Jessika Carla de Almeida Silva
tentou se eximir das acusações, porém, suas declarações restaram isoladas nos autos. Ao contrário do que afirmou a acusada, a testemunha
André Luiz
afirmou que
Jessika

Carla de Almeida Silva
fazia o tráfico juntamente com o acusado
Osvaldo,

vulgo ‘Nego’.
A assertiva de
André Luiz
foi roborada pelas interceptações telefônicas efetuadas.

Neste sentido, vejamos a conversa realizada no dia 27/06/2018, às 22:26hs, entre
Osvaldo
e um terceiro não identificado, ocasião em ambos estão fazendo tratativas de drogas, quando
Osvaldo
interrompe o terceiro e pede para ele avisar a acusada
Jéssika

para ir até a sua casa, acrescentando que ela já sabia do que se tratava: [...]

Na sequência da conversa, às 22:36hs, o terceiro não identificado, avisa
Osvaldo
que
Jéssika
já chegou e
Osvaldo

passa a conversar diretamente com ela. Vejamos: [...]

Constata-se que, após
Osvaldo Soares Martins
pedir para o terceiro não identificado dar o recado para a acusada
Jessika Carla de

Almeida Silva
, decorridos dez minutos, a pessoa avisa
Osvaldo
que
Jéssika
já está ali e, ambos começam a conversar, ocasião em que
Jéssika
orienta
Osvaldo
a entrar na sua residência e pegar o entorpecente que está guardado em seu quarto, tudo em consonância com as declarações prestadas por
André

Luiz,
que disse que
Jessika Carla de Almeida Silva
traficava com
Osvaldo

Soares Martins.

Quanto ao acusado Marcos Alexandre da Silva, vulgo ‘Gordão/Gordo’,

ao prestar suas declarações, em juízo, negou os fatos descritos na denúncia, alegando que não praticou tráfico e, nem mesmo se associou para a prática do referido delito. Todavia, as suas declarações foram contrariadas pela testemunha André Luiz, cujas declarações foram roboradas pelas conversas interceptadas, conforme se vê a seguir.

No dia 15/07/2018, às 20:53hs, o acusado Jaderson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Zeno’, conversou com Divino, avisando que o “corre” da maconha dentro da cadeia era muito grande. Em seguida perguntou a respeito de Marcos Alexandre da Silva, vulgo ‘Gordão’, pedindo para cobrá-lo. Divino então, confidenciou que ‘Gordão’

só pegava de 05 gramas

não pegava mais que isso, porém, várias vezes ao dia, somando ao todo, em

torno de 25 gramas.

Em outra conversa realizada, no dia 23/07/2018, às 19:48hs entre os interlocutores dos terminais (65) 99280-8733 - HNI, e (65) 99218-7183 – ‘Toti’ (apelido do acusado José Flávio da Rosa Pedroso)

apurou-se o seguinte diálogo: [...]

Segundo consta do relatório de análise final das quebras de sigilo telefônico, o terminal (65) 99280-8733 era utilizado pelo acusado Divino Alfredo Nunes, vulgo ‘Divininho’ e o terminal (65) 99218-7183 inicialmente foi utilizado pelo acusado Vitor Hugo Cruz de Oliveira, porém, posteriormente, passou a ser utilizado Marcos Alexandre da Silva, vulgo ‘Gordão’, sendo identificado que a conversa acima ocorreu na residência de Marcos Alexandre, tudo demonstrando o seu envolvimento na associação para o tráfico de entorpecentes.

No tocante aos acusados Fernando Duarte Figueiredo, vulgo ‘Índio’ e sua esposa Dilmary das Dores Soares Martins, temos que a acusada Dilmary, em juízo, usou de seu direito de permanecer calada. Já o acusado Fernando, optou em negar a sua participação no delito. Vejamos: [...]

Em que pese a negativa de autoria, por parte do acusado Fernando Duarte Figueiredo, a testemunha Marcelo Laet, Delegado que presidiu o Inquérito Policial que deu base à denúncia, atestou que Fernando Duarte Figueiredo e Dilmary das Dores Soares, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que, na casa da acusada Dilmary das Dores Soares, embora tenham feito a busca, não conseguiram localizar nada de ilícito. Porém, posteriormente, em virtude das apreensões dos aparelhos celulares, ficaram sabendo através das conversas interceptadas, que havia uma balança de precisão escondida no meio do feijão, na casa onde habitavam.

A testemunha Marcelo Laet informou, ainda, que enquanto alguns dos participantes do grupo estavam segregados contavam com o auxílio de suas companheiras, fato que, inclusive, restou comprovado através das conversas telefônicas do casal em questão, conforme interceptação realizada, no dia 19/07/2018, às 12:35hs: [...]

No dia 21/07/2018, as 12:59hs, Fernando, vulgo Índio ligou para sua esposa Dilmary,

novamente, pedindo que ela embalasse cem gramas de pó, para serem comercializados no interior da cadeia pública local. Vejamos: [...]

Em seguida, às 15h45m, Fernando detalhou com Dilmary que ‘Vitor’ levou só 25 (vinte e cinco) gramas, e não 50 (cinquenta) gramas; em seguida, perguntou se seria rápido embalar a droga e volta a se referir a ‘Vitor’ sobre ele levar o restante dos entorpecentes. [...]

Mais tarde, às 19h53m, Dilmary das Dores Soares confirmou para Fernando Duarte Figueiredo que já havia embalado a droga e pela descrição, ficaram 80 (oitenta) gramas em cada embalagem, sendo 27,2 gramas de Jaderson Mendes do Nascimento e 52,4 gramas de Fernando; a mercadoria foi embrulhada em dois tipos de embalagens, para diferenciar a propriedade.

Por fim, a testemunha
André Luiz Guimarães Martins, roborando as declarações da testemunha Marcelo Laet, informou que na busca e apreensão que participou na residência de Fernando Duarte Figueiredo
, encontraram vários apetrechos, revelando que o local era utilizado para o fracionamento da droga, inclusive que, posteriormente, ficaram sabendo, através das interceptações que havia uma balança, porém, não foi apreendida, porque estava escondida em um pote de feijão, declarações que estão em consonância com as prestadas pelo Delegado Marcelo Leat.

André Luiz acrescentou, ainda, que havia indícios da participação das mulheres dos acusados no tráfico de entorpecente, sendo que através das intercepções e demais relatórios, puderam constatar de fato, a participação de Dilmary das Dores Soares, a qual levava droga no presídio para seu namorado Fernando Duarte Figueiredo, bem assim, a participação de Mayara Nunes Dias (sobrinha de Divino) namorada de Matheus Philipe Neves e Rafaely de Amorim Melo, convivente de Osvaldo Soares Martins.

Quanto ao acusado Jackson Mendes do Nascimento, vulgo “Kiko”, em que pese, na fase judicial, tenha negado a autoria do delito, restou constatado nas investigações realizadas, que ele era o usuário do terminal (65) 99207-0426, cadastrado perante a operadora Claro em nome de (Rosângela Oliveira de Amorim, CPF 018.830.061-98), o qual, no dia 25/06/2018, às 21:26hs, entrou em contato com Osvaldo Soares Martins, quando entabularam algumas tratativas a respeito da venda de entorpecentes. Vejamos: [...]

Extrai-se, da conversa retromencionada, que o acusado Jackson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Kiko’, apanhou drogas com Osvaldo, vulgo ‘Nego’, para revender, ocasião em que este último lhe deu o prazo para pagar o referido entorpecente, de 04 (quatro) dias, e caso o limite fosse ultrapassado, ‘Nego’ poderia ‘cortar habilitação para vender drogas’, donde se pode concluir a associação dos referidos acusados, no delito de tráfico de entorpecentes, conforme descrito na denúncia.

Ademais, a testemunha André Luiz Guimarães Martins, contrariando as declarações do acusado Jackson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Kiko’, atestou que ele tem participação no delito de tráfico de entorpecente (‘
Que Jackson é irmão de Zeninho (Jaderson) participa do tráfico e roubos’)
, declarações que roboram as conversas interceptadas.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha Claudio Marcio Nazário Castelo (‘
Que Jackson irmão do Jaderson também é traficante
.’).

Por sua vez, a testemunha Jacir Rodrigues, investigador da Polícia Civil, atestou que, embora não tenha encontrado nada de ilícito na residência de Jackson, havia muitas denúncias sobre ele no sentido de que estaria vendendo drogas.

Conclusivamente, diante do contexto probatório, temos que restou devidamente comprovado o vínculo permanente (associação) entre os acusados Joan Lara dos Anjos, Osvaldo Soares Martins, vulgo ‘Nego’, Matheus Philipe Neves, vulgo ‘Dumbo’, Jackson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Kiko’, Rafaely de Amorim Melo, Adriano Soares Martins, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, vulgo ‘Wilson’, Jaderson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Zeno’ ou ‘Zeninho’, Yuri Bruno da Silva Lima, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Jessika Carla de Almeida Silva, Divino Alfredo Nunes, vulgo ‘Divininho’, Mayara Nunes Dias, Jucilene de Souza Matos, vulgo ‘Leninha’, Marcos Alexandre da Silva, vulgo ‘Gordão’ ou ‘Gordo’, Fernando Duarte Figueiredo, vulgo ‘Índio’ e Dilmary das Dores Soares, que davam suporte um ao outro para a prática de tráfico de entorpecente.

Além da permanência e da estabilidade, também restou evidente que a associação trabalhava com a divisão de tarefas, sendo que uns eram responsáveis por dirigir, ordenar, fixar preços, outros funcionavam como distribuidores, guardadores, dobradores e outros faziam a venda, todos se ajudando, mutuamente. [...]

Pelo exposto e por tudo o mais que consta dos autos, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 04/11, para condenar os acusados Joan Lara dos Anjos, José Gomes de Souza, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Osvaldo Soares Martins, Mateus Philipe Neves e Jackson Mendes do Nascimento, suficientemente qualificados, às penas do art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, sendo o primeiro acusado, com a agravante do parágrafo terceiro, do referido artigo (exercer o comando).

Condeno, ainda, os acusados Joan Lara dos Anjos, Osvaldo Soares Martins, Matheus Philipe Neves, Jackson Mendes do Nascimento, Rafaely de Amorim Melo, Adriano Soares Martins, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Jaderson Mendes do Nascimento, Yuri Bruno da Silva Lima, Vitor Hugo Cruz de Oliveira, Jessika Carla de Almeida Silva, Divino Alfredo Nunes, Mayara Nunes Dias, Jucilene de Souza Matos, Marcos Alexandre da Silva, Fernando Duarte Figueiredo e Dilmary das Dores Soares, às penas do art. 35 da Lei 11.343/2006.[...]

Dosimetria da pena

Réu: Joan Lara dos Anjos [...]

Réu: Osvaldo Soares Martins, vulgo ‘Nego’

Delito: Organização Criminosa

1 - Primeira fase: [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 08 (oito) anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Osvaldo Soares Martins, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Réu: Osvaldo Soares Martins, vulgo ‘Nego’

Delito: Associação para o tráfico de entorpecentes

Pelas mesmas circunstâncias judiciais verificadas no delito anterior e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Osvaldo Soares Martins, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 - Pena final (art. 69 do CP).

Somadas as penas referentes aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de entorpecente, resulta um total de 06 (seis) anos de reclusão e multa de 710

(setecentos e dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente o dia-multa à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, pena esta que imponho ao réu Osvaldo Soares Martins, vulgo ‘Nego’, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

Réu: José Gomes de Souza

Delito: Organização Criminosa

1 - Primeira fase: [...]

O acusado registra antecedentes criminais, conforme certidões anexas. [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 08 (oito) anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a causa agravante da reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena, em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias/multa, resultando a pena até aqui apurada, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu José Gomes de Souza, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Réu: Alan Gustavo Freitas Fagundes, vugo ‘Bebê’

Delito: Organização Criminosa

1 - Primeira fase: [...]

O acusado registra antecedentes criminais, conforme certidões anexas. [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 08 (oito) anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a causa agravante da reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena, em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias/multa, resultando a pena até aqui apurada, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Alan Gustavo, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Réu: Matheus Philipe Neves, vulgo ‘Dumbo’

Delito: Organização Criminosa

1 - Primeira fase: [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 08 (oito) anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Mateus Philipe Neves, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Réu: Matheus Philipe Neves, vulgo ‘Dumbo’

Delito: Associação para o tráfico de entorpecentes

Pelas mesmas circunstâncias judiciais verificadas no delito anterior e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Mateus Philipe Neves, vulgo “Dumbo”, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 - Pena final (art. 69 do CP).

Somadas as penas referentes aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de entorpecente, resulta um total de 06 (seis) anos de reclusão e multa de 710 (setecentos e dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente o dia-multa à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, pena esta que imponho ao réu Mateus Philipe Neves, vulgo ‘Dumbo’ como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

Réu: Jackson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Kiko’

Delito: Organização Criminosa

1 - Primeira fase: [...]

O acusado registra antecedentes criminais, conforme certidões anexas. [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 08 (oito) anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a causa agravante da reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena, em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias/multa, resultando a pena até aqui apurada, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Jackson Mendes do Nascimento, vulgo “Kiko”, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Réu: Jackson Mendes do Nascimento, vulgo “Kiko”

Delito: Associação para o tráfico de entorpecentes

Pelas mesmas circunstâncias judiciais verificadas no delito anterior e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a causa agravante da reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena, em 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias/multa, resultando a pena até aqui apurada, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Jackson Mendes do Nascimento, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 - Pena final (art. 69 do CP).

Somadas as penas referentes aos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de entorpecente, resulta um total de 07 (sete) anos de reclusão e multa de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente o dia-multa à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, pena esta que imponho ao réu Jackson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Kiko’, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos crimes por ele praticados.

Réu: Yuri Bruno da Silva Lima

Delito: Associação para o Tráfico de Entorpecente

1 - Primeira fase: [...]

O acusado registra antecedentes criminais, conforme certidões anexas. [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a causa agravante da reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena, em 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias/multa, resultando a pena até aqui apurada, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Yuri Bruno da Silva Lima, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Réu: Divino Alfredo Nunes,

vulgo ‘Divinho’

Delito: Associação para o Tráfico de Entorpecente

1 - Primeira fase: [...]

O acusado registra antecedentes criminais, conforme certidões anexas. [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a causa agravante da reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena, em 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias/multa, resultando a pena até aqui apurada, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Divino Alfredo Nunes, vulgo ‘Divinho’, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Réu: Marcos Alexandre da Silva, vulgo ‘Gordão’, ou ‘Gordo’ [...]

Réu: Fernando Duarte Figueiredo, vulgo ‘Índio’

Delito: Associação para o Tráfico de Entorpecente

1 - Primeira fase: [...]

O acusado registra antecedentes criminais, conforme certidões anexas. [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a causa agravante da reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena, em 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias/multa, resultando a pena até aqui apurada, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Fernando Duarte Figueiredo, vulgo ‘Índio’, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Ré: Jucilene de Souza Matos, vulgo ‘Leninha’

Delito: Associação para o Tráfico de Entorpecente

1 - Primeira fase: [...]

A acusado registra antecedentes criminais, conforme certidões anexas. [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Existe a causa agravante da reincidência, motivo pelo qual, agravo a pena, em 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias/multa, resultando a pena até aqui apurada, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho à ré Jucilene de Souza Matos, vulgo “Leninha”, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ela praticado.

Réu: Adriano Soares Martins

Delito: Associação para o Tráfico de Entorpecente

1 - Primeira fase: [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Adriano Soares Martins, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Réu: Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, vulgo ‘Wilson’

Delito: Associação para o Tráfico de Entorpecente

1 - Primeira fase: [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, vulgo ‘Wilson’, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Réu: Jaderson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Zeno’, ou ‘Zeninho’

Delito: Associação para o Tráfico de Entorpecente

1 - Primeira fase: [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Jaderson Mendes do Nascimento, vulgo ‘Zeno’, ou ‘Zeninho’, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Réu: Vitor Hugo Cruz de Oliveira

Delito: Associação para o Tráfico de Entorpecente

1 - Primeira fase: [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu Vitor Hugo Cruz de Oliveira, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Ré: Rafaely de Amorim Melo

Delito: Associação para o Tráfico de Entorpecente

1 - Primeira fase: [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho à ré Rafaely de Amorim Melo, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ela praticado.

Ré: Jessika Carla de Almeida Silva [...]

Ré: Mayara Nunes Dias [...]

Ré: Dilmary das Dores Soares

Delito: Associação para o Tráfico de Entorpecente

1 - Primeira fase: [...]

Tudo isso sopesado e, considerando, que a pena prevista para este delito é de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este delito, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, à base de 1/30 do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho à ré Ré: Dilmary das Dores Soares, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ela praticado.

Regime

5 – Em face da pena aplicada, somada a reincidência dos acusados Joan Lara dos Anjos e Jackson Mendes do Nascimento, fixo o regime fechado, para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, letra ‘b’, do Código de Processo Penal.

6 - Em face da pena aplicada aos acusados Osvaldo Soares Martins e Matheus Philipe Neves, fixo o regime semiaberto, para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, letra “b”, do Código de Processo Penal.

7- Em face da pena aplicada, somada da reincidência dos acusados José Gomes de Souza, Alan Gustavo Freitas Fagundes, Yuri Bruno da Silva Lima, Divino Alfredo Nunes, Marcos Alexandre da Silva, Fernando Duarte Figueiredo e Jucilene de Souza Matos, fixo o regime semiaberto, para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, letra ‘c’, do Código de Processo Penal.

8 - Em face da pena aplicada aos acusados Adriano, Herlys, Jaderson, Vitor, Rafaely, Jéssika, Mayara e Dilmary, fixo o regime aberto, para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, letra “c”, do Código de Processo Penal.

Substituição da pena

9 - Considerando o disposto no artigo 44 do CP (alterado pela Lei 9.174/98), em face de entender que a substituição será suficiente, substituo a pena privativa de liberdade ora imposta aos acusados Adriano Soares Martins, Herllis Wilson Nonato Vicente Pereira, Jaderson Mendes do Nascimento, Vitor, Rafaely de Amorim Melo, Jessika Carla de Almeida Silva, Mayara Nunes Dias e Dilmary das Dores Soares, por 02 (duas) penas restritivas de direito (§ 2o., última parte), cujas condições deixo para serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Detração Penal - 10 - Fica, desde já, autorizada a detração quanto ao período em que os acusados estiveram custodiados preventivamente, em obediência ao expressamente disposto no artigo 42 do CP [...].”
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – ID 245574153 – fls. 2595/fls. 2727)

Após a sentença, o juiz da causa extinguiu a punibilidade de
Joan Lara dos Anjos e Marcos Alexandre da Silva, em razão de suas mortes (ID 245574238).

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, apelante (ID 245573693 - fls. 179), Pedro Henrique Soares de Oliveira, policial militar (ID 245573695 - fls. 518/519), Danilo Ribeiro dos Santos, coinvestigado (ID 245573695 - fls. 522/523), JOSE GOMES DE SOUZA, apelante/apelado (ID 245573695 - fls. 525/527), Mansur Saiam Ayoub, investigador de Polícia (ID 245573695 - fls. 556/557), Givanildo Sirino da Silva, policial militar (ID 245573695 - fls. 560/561), Jhonatan Fagundes Souza, coinvestigado (ID 245573695 - fls. 263/564), Alan Gustavo Freitas Fagundes, corréu falecido (ID 245573695 - fls. 566/568), RAFAELY DE AMORIM MELO, apelante (ID 245573695 - fls. 635/fls. 637), Mayara Nunes Dias, corré (ID 245573695 - fls. 640/641), Jessika Carla de Almeida Silva, corré (ID 245573695 - fls. 644/645), Kethelyn Silva de Souza, codenunciada absolvida (ID 245573695 - fls. 647/649), DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS, apelante (ID 245573695 - fls. 652), JUCILENE DE SOUZA MATOS, apelante (ID 245573695 - fls. 655/656), ADRIANO SOARES MARTINS, apelante (ID 245573695 - fls. 660/661), HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, apelante (ID 245573695 - fls. 668/669), DIVINO ALFREDO NUNES, apelado/apelante (ID 245573695 - fls. 670/672), Jose Flavio da Rosa Pedroso, codenunciado absolvido (ID 245573695 - fls. 674/675), JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, apelante (ID 245573695 - fls. 676/678), MATHEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO, apelante (ID 245573695 - fls. 679/681), YURI BRUNO DA SILVA LIMA, apelante (ID 245573695 - fls. 682/686), Joan de Lara dos Anjos, corréu falecido (ID 245573695 - fls. 688/690), VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, apelante (ID 245573695 - fls. 691/693), FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO, apelante/apelado (ID 245573695 - fls. 694/696), ALLYNNY LIMA ARAUJO, coinvestigada (ID 245573695 - fls. 694/696), Marcos Alexandre da Silva, corréu falecido (ID 245573695 - fls. 702/704), JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, apelante (ID 245573695 - fls. 705/707), Paulo Roberto da Paixão Cavalcante, coinvestigado (ID 245573695 - fls. 709/710), Danillo de Souza Alves Ferreira, coinvestigado (ID 245573695 - fls. 712/713), Alisson Ferreira, adolescente (ID 245573696 – fls. 804/805).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Paulo Cesar do Nascimento, testemunha (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Patrícia Ortiz Feltrin,
escrivã de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Claudio Marcio Nazario Castelo,
investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Luiz Fernando Rebofedo Fonseca, escrivão (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Eliana Barros Porfirio Sobrinho, escrivã (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), José Spiaki Neto,
investigador de Polícia
(Relatório de Mídias s - ID 245574204/ID 245574209), Marco Aurélio Tiralde Magosso,
investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Alexandre Reis Bregunci,
investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Luciano Soares de Souza, escrivão (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Jacir Rodrigues,
investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Andre Luiz Guimarães Martins,
investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Marcelo Melo de Laet, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Maris Cristina Duran Lopes, testemunha (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Moacir Evangelista de Paula, testemunha (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Kethelyn Silva de Souza, codenunciada absolvida (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), RAFAELY DE AMORIM MELO, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), JUCILENE DE SOUZA MATOS, apelante (Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209), José Flavio da Rosa Pedroso, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), JACKON MENDES DO NASCIMENTO, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Marcos Alexandre da Silva, corréu falecido (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), OSVALDO SOARES MARTINS, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), ADRIANO SOARES MARTINS, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), YURI BRUNO DA SILVA LIMA, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), DIVINO ALFREDO NUNES, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Joan de Lara dos Anjos, corréu falecido (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), Paulo Roberto de Paixão Cavalcanti, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209),

DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), JOSÉ GOMES DE SOUZA, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, apelante (Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209), FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), JANDERSON MENDES DO NASCIMENTO, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209), MATHEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO, apelante (Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209), e HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
os investigadores de Polícia [
Fernando Debacker e
Jacir Rodrigues
] e a escrivã de Polícia [
Patrícia Ortiz Feltrin
] realizaram o
Relatório Técnico Parcial nº 318/2018/DRCBA/DM/DGPJC-MT e Relatório Técnico Final nº 368/2018/DRCBA/DM/DGPJC-MT

[interceptação telefônica - PJe NU 0005208-60.2017.811.0042], dos quais consta vários diálogos, dentre os quais os seguintes:

- “
Chamada do Guardião 26045176.WAV - Data da Chamada 22/06/2018 - Hora da Chamada 18:05:00 - Alvo 66996005976 CG CERBERUS -Interlocutor 66984008094 - HNI- Oi. ZÉ- Hei guri? HNI- E ai? ZÉ- Tá de boa, tá podendo falar ai ou tá meio? HNI- Quem tá na voz ai? ZÉ- É o Zé aqui pô; HNI- É você esgramado? ZÉ- É que eu liguei de outro número o meu da vivo acabou os créditos; HNI-Não estava conhecendo sua voz; ZÉ- Ah tá, hein, deixa eu falar, eu vou dar um pulo na rua hoje; HNI- Ham!
ZÉ- É, eu queria ver se você tem combustível mais na pedra?
HNI- Na pedra? ZÉ- É os meninos aqui não quer, estão indo buscar lá do outro lado, eles não querem não; HNI- Mas, vende mais barato para os caras; ZÉ- Pois é, mais eles estão achando muito ‘coisado’, não vão querer; HNI- Eles estão achando o que? Muito miado?
ZÉ- É, muito miado, e outra o gosto é muito fraco, não tá dando moral, não está deixando louco ele falou;
HNI- Não está dando liga?
ZÉ- Eh, não, se você conseguir vou levar os ‘pinos’ ai nós troca, aí você me arruma umas pedras;
HNI- Mas você não conseguiu nada de dinheiro, nada nada? ZÉ- Não, até hoje nada, como te falei não passei né; HNI- Os caras não conseguiram nada? ZÉ- Não;
HNI-Quantos ‘pinos’ você tá ai? ZÉ- Aquele dia você me passou vinte e três né? HNI- Hunrum; ZÉ- Acho que tenho dezoito aqui, não, porque dai eu vou subir de moto, dai

eu dou um pulo na sua casa pra fazer a troca; HNI- Na, pedra eu não tenho, eu não tenho em cima aqui agora, só vou ter pra fazer o ‘corre’ para arrumar pra amanhã;
ZÉ- E as meninas deu alguma notícia ou não? HNI-Vai ficar a noite aqui não? ZÉ- Hoje sim, amanhã à noite não, amanhã eu venho cedo pra cá, porque vai ter uma reunião aqui, dai eu volto à tarde, dai eu vejo só segunda; HNI-Eh; ZÉ- Ai amanhã eu queria ver com você pra pegar amanhã cedo;
HNI- Vou fazer o ‘corre’
; ZÉ- Dai você manda mensagem mais tarde, que estou saindo agora ‘do coisa’; HNI- Demorou; ZÉ- E as meninas mandou mensagem ai? HNI- Mandei mensagem pra elas agora lá, estou esperando elas responderem”
(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

-
“Chamada do Guardião 26337250. WAV - Data da Chamada 14/07/2018 - Hora da Chamada 12:54:00 - Alvo 65992808733 CG CERBERUS - Interlocutor 65992537497 - Divino:
Eu to evitando chamar atenção! Porque o celular de Índio rodou altos cadastros ai pô
! Paulinho: De Índio? Divino: É! Paulinho: Vixe! Foda hein vei!? Divino: E tá tudo nos processo dele pô!”

(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

- no dia 26.8.2018, às 17h54min, diálogo “
entre
Joan
(65-99319-0174)
e Osvaldo
((65) 99265-0263) -
Joan: E ai cara? Olha aqui! E o guri? Nego: Tá qui comigo pô!

Joan: Olha aqui! Deixa eu falar com ele ai? HNI: E aí família? Joan: E aí família? Olha aqui! HNI: Hã! Joan:
Fala pra “Nego” tirar uma foto sua aí e mandar pra mim aqui, e já manda seu nome e seu apelido aí que eu já falei com o mano lá! Só tá esperando lá pra subir lá!
HNI: Demorou! Né!?

Joan:
Fala aí, deixa eu falar com” Nego” aí!
Nego:
E ai? Joan: Ô Nego? Tira uma foto dele aí, manda pra mim aqui e o nome e apelido dele aí! Nego: Tirar foto dele? Joan: É! E o nome!
Nego: Hein, pra não deixar ele falando tá ligado?

Joan: Anham;
Nego: Eu peguei, eu peguei umas cinco que tá aqui vou lançar ele! Joan: Pode crer pô!
NEGO: Pra não deixar o guri falando! Porque ocê também é foda! Ontem eu

falei pra Leninha levar tudo! Leninha não quis levar entendeu?

Joan: Não quis pô! Por que ela da uma força pra mim e pra Wilson também!

Entendeu?

Nego: Ela não quis levar tudo! Eu falei ainda pra ele!
Joan: Mas tá de boa! Olha aqui! Tira uma foto dele aí pra mim! De camisa entendeu?
Nego: A civil acabou de passar aqui perto de nós! Joan: Fazer o que? Deram o bote só no gurizinho marido de Bruninha mesmo! Nego: Já saiu já! Joan: Já saiu? Nego: Nós cabou de trombar ele! Joan: É?
Nego: Hein, vou da pra ele aqui, eu falei pra ele pesar lá, mas tem mais de cinco grama num tem? Joan: Anham! Nego: Cê vai querer que, cê vai querer receber o dinheiro ou quer que eu recebo esse aqui? Joan: Ah! Cê recebe esse aí pô! Eu precisava é minhas vinte mesmo veado! Nego: Anham! Não, mas eu vou receber dele então, é melhor! Joan: Olha aqui! Manda a foto dele pra mim, e o nome e apelido agora aí que o mano tá esperando lá! Nego: Demorou! tirar agora qui! Falou! Joan: Falou!”

(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

-
no dia 29.6.2018, às 21h43min,

“Joan determina que Osvaldo intensifique as cobranças das mensalidades das ‘bocas de fumo’ e fala sobre a dívida de Matheus, vulgo ‘Dumbo’ (financiador da organização), designando a taxa de pagamento de seu ingresso no grupo pela expressão ‘camisa’ (cadastro dos membros batizados no ‘Comando Vermelho’) - Joan: Então! Vai pra cima! Eu chego dia 1º vou começar acelerar todo mundo! O Dumbo tá pra onde? Dumbo? Nego: Ah! Ele tá vendendo o trem também parece! Joan: Então! Mas como que faz pra achar esses caras ai véi? Nego: Ah! Ele num tá com celular não ué! Bambino tá aqui! Joan: Então! tem que chegar nesses caras aí pô! Uai? Esses caras é irmão da gente e fica escondido? Não se apresenta na quebrada! Eu quero ver hora

que essa ferramenta estiver na responsa nossa aí, esses irmão que num cola junto, chegar lá pra pegar, não vai pegar nada não irmão! Entendeu? Vai ficar na minha responsa! O cara perguntou na responsa de quem que ia ficar, eu falei que ia ficar na minha! Cê tá ligado? Chegar lá pra pegar não vai pegar não! Os irmão que num tiver somando com nós nem adianta querer em benefício da família não! Cê tá ligado? Quando nós tá carente hoje ninguém quer somar com a gente, aí na hora que a gente consegue um progresso todo mundo quer? Não vai pegar não! Nego: Demorou! Ele tá atrasado bastante já né? Joan: Já, Já! Se o cê achar ele, cê pode falar pra ele irmão, que se ele não dá um jeito de acertar a lojinha dele, “a camisa” dele, eu vou tomar uma atitude aqui! Eu vou pedir um ‘salve’ daquele modelo pra ele, pra ele botar fé que a família não é brincadeira não! Ele num vestiu a camisa pra brincar de bandido não irmão! Eu num acho os números desses caras pra mim falar com esses caras véi! Nego: Mas eles num tem birico não ué! Joan: Então! Eu queria achar esses caras pra eu abrir o coração pra ele véio! Tá ligado?
Nego: Vou ver aqui, o cara passou um número hoje dele aqui pra mim, eu vou vê, eu nem liguei pra ver;
Joan: De Dumbo? Nego: Vou mandar pro cê ai, cê liga pra mim se for! Joan: Manda aí pra mim aí! Nego: Porque ele tá devendo um dinheiro pra mim pô! Do véio lá, que eu peguei lá no Pascoal lá, e paguei uma maconha ele não deu o dinheiro pra mim!
Joan: Unhum! Beleza então! Manda aí pra mim que eu já vou chegar nele, vou abrir o coração pra ele! Falou! Nego: Aí cê liga eu aqui! Joan: Firmeza!”
(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

- no dia 1º.7.2018, às 15h20min, “
Joan Lara dos Anjos
entrou em contato com
Osvaldo Soares Martins,
ocasião em que intensificou o pedido de atenção de
Osvaldo
nas cobranças das mensalidades das ‘bocas de fumo’ -
Joan: Olha aqui Nego! Da uma atenção pra nós aí! Esse mês aí, receber nas lojinhas aí pô! Pra nós fazer um progresso pra quebrada aí pô! Nego: Anham! Demorou! Joan: Da uma força aí! Pode sair amanhã, pra ir pegando, quem tá atrasado se não pagou o atrasado não vende, eu puxo um bonde rapidão de Cuiabá pô! Vamo arredondar a quebrada aí pô!
Nego: Anham! To ligado agora! O Wilson (gagueja). Ontem o primo veio, o trem vai subir tá ligado? Emerson veio ontem, eu tava devendo um dinheiro pra ele! Pode ligar pra ele pro cê vê! Subiu o trem lá! Até lá! Subiu a mercadoria tudo! Os caras subiu tudo! Joan: Então pô! Vamos. Nego: Tá 7 mil meia peça!
Joan: É né? Olha aqui! Seguinte pô! Dá essa força pra nós aí, receber uns caixas aí também esse mês aí pô! Nego: Anham! Vou ver com os caras pra dá né véio? Os caras pagar! Tá ligado? Joan: Os caras pagar não! Já chega e dá a ideia reta irmão! Cadê o dinheiro da família? Entendeu? Qualquer coisa nós vai pedir pros irmão vir lá de Cuiabá pra cá então! Entendeu? Vai pra cima! Dá essa força aí!
Qualquer coisa cê chega no Zeno, Zeno chega ne mim aqui! Nego: Zeninho né? Joan: É!”

(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

- no dia 2.7.2018, às 17h49min,
“
Osvaldo
avisa que não conseguiu receber da pessoa chamada
‘Maria’
suposta ‘Biqueira’ -
Nego: Vim aqui na Maria, essa mulher tá enrolando eu véio! Joan: Não recebeu dela? Nego: Ah! tô falando pro cê! Igual eu falei pro cê! Que os caras falou! Ela foi lá em Cuiabá buscar piseiro e num tem dinheiro pra pagar os irmão daqui e foi buscar piseiro ainda! Tô só o ódio com essa mulher aí ô! Joan: Olha aqui! Fala pra ela o seguinte, que se esse mês ela não pagar o mês passado e esse mês aqui, ela não vai, ela tá ‘barrada’ véi! Entendeu? Nego: Ah! ela tá devendo um montão então? Joan: Hã? Nego: Ela tá devendo, tá devendo, tá barrada então né? Joan: Tá barrada! Se ela não pagar esse mês e o mês que vem, ela tá barrada! Fala pra ela acreditar que vai ser daquele modelo!
Nego: Ah! Eu falei! Eu tava trocando ideia aqui com irmão Jó (gagueja) entendeu? Joan: Ha
nram! Pode passar a voz pra ela! Desse modelo! Olha aqui! Vai pra cima esse mês aí, ajudar receber aí véi!
Nego:
Falou! Joan: Entendeu? Vamo pra cima porra! Nego: Demorou! eu vou ver com ela aqui! Foda! a gente da oportunidade pros outros e só toma ré véi! Tá ligado? Joan: Mas pode falar pra ela, que o seguinte, se ela não pagar esse mês e mês passado, ela tá barrada, ela não vai vender não! O tanto de gente que ganha dinheiro e, ninguém que quer pagar nada? Cê é louco? Nego: Isso que falei também”

(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

-
em 30.8.2018, às 00h06min, “
Joan Lara dos Anjos e Osvaldo Soares Martins
voltam a falar da comercialização da droga:
Nego: Por que os guri chegou de moto, já pegou, desceu de uma vez um ficou lá na frente, desceu de uma vez não tem? Joan: Anham! Nego: Aí entrou pra cá! Tinha uns dois três civil ali na frente! Joan: É né? Nego: Unhum! Joan: Ah! Não dá mole não formiguinha, cê tá ligado pô!?
Nego: Eu hein! Ia pegar o flagrante pro cara pô, fui lá peguei rapidão!

Joan: Ou e o cê é bem veado! o guri fui ai pra pegar as (incompreensível)

cê falou que num tinha né?

Nego: É pó pô!

Joan: Ah! Pó?

Nego: Unhum! Da origem!

Joan: Hum! Mas olha qui formiguinha! Cê vai passar o dinheiro pra mim

né veado?

Nego: O qual: Que o guri pegou?

Joan: É das 20 que cê passou minha aí!
Nego: Não pô! Do guri lá, o guri do sítio levou, foi meu cunhado que levou pô! JOAN: Mas ele não vai pagar não? Nego: Não! Eu dei uma força pra ele comprar umas tábuas pra ele lá não tem? Joan: Anham! Nego: Mas pode ficar de boa pô! Joan: Eu tô ligado! Cê fortalece um monte de gente! Nego: Segunda-feira mesmo, segunda-feira eu vou dar um qualquer a mais pro gurizinho lá não tem? Joan: Anham!
Nego: Aí dou umas 22 pra ele pô! Daí eu peguei hoje mais de cinco

gramas!

Joan: Não! Mas olha aqui! num vai dando assim não pô, espera ele vê se

ele é bom pra pagar! Se ele chegar aí e pagar essas que ele pegou com você

entendeu?

Nego: Anham!

Joan: Aí cê solta a minha no peito dele! Se ele não pagar o cê, cê num solta

não pô!

Nego: Pode crer!

Joan: Por que eu mandei ir atrás dele lá na casa dele lá, pegar o nome

completo dele cê tá ligado?
Nego: Anham!
”

(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

-
no dia 25.6.2018, às 21h26min,
“
Jackson Mendes do Nascimento,
usuário do terminal (65) 99207-0426, cadastrado perante a operadora Claro, em nome de Rosângela Oliveira de Amorim, CPF 018.830.061-98,

entrou em contato com
Osvaldo Soares Martins,
para tratar do comércio de entorpecente:
Kiko - E ai Nego? Nego - E ai? Kiko - É Kiko, veado; Nego - E ai cara?
Kiko - Olha aqui o meu é pra amanhã e não é pra sexta, filho, é quatro dias; Nego - Você falou outro dia meu ‘Preto’, você falou pra mim; Kiko - Não, mas o outro dia era para levar os R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), não era, mas, o meu era amanhã, não é o certo quatro dias que você dá?
Nego - mas você que falou pra mim cara;
Kiko - eu sei, mas você já estava falando em cortar habilitação de vender drogas, se você cortar todo mundo vai ficar no ‘perrengue’ filho;

Nego - não, beleza, amanhã depois nós acerta isso; Kiko - olha aqui depois das sete por ai eu vou no senhor; Nego - demorou, está eu e um camarada meu depois ligo pra você; Kiko - beleza, falou”
(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

- no dia 22.6.2018,
“Osvaldo Soares Martins faz tratativas sobre venda de drogas com terceiro não identificado”
: “
Nego- Olha aqui; HNI – Ham;
Nego- Você quer pegar da origem pra vender? HNI - Quero cara velho, ia ligar pra você ativar na festa que vai ter hoje; Nego- Vem aqui, daí você já pega, vem aqui já; HNI - Na sua casa, estou subindo já; Nego- Vou dar nove dias de prazo, pode ser?
HNI – Não, demorou, porque estava aqui num canal mas o cara já tá dentro do barraco aqui, já vou subir na sua casa ai; Nego- Demorou, vem logo, que já vou sair pô; HNI-Demorou estou colando ai; Nego- Falou
”; em 22.6.2018, às 22h19min “
Nego- Fala meu ‘Preto’; Zeno- Olha aqui, deixa eu falar aqui pra você ‘Nego’; Nego- Ham”; Zeno- Olha aqui, você vai dar uma força pra mim, de 25 (vinte e cinco) gramas de pó ai, veado; Nego- Quantos? Zeno- 25 (vinte e cinco); Nego- 25 (vinte e cinco)? Zeno- É; Nego- Mas 25(vinte e cinco)g? Zeno- É,vai ter que fazer 1/1; Nego- É 1/1, então fala pra ele amanhã o guri, ele busca o bórico lá em casa ai ele leva pra você, pode ser? Zeno- Olha aqui; Nego-Ham, eu vou virar pra ele lá, entendeu? Zeno- Ham; Nego- Eu mesmo viro, quando Jonatan quer virar alguma coisa eu que viro pra ele; Zeno- Eu sei, por isso que estou pedindo pra você, veado; Nego- Ham, eu tenho os produtos lá em casa, só falta o bórico; ZENO- Deixa eu falar pra você, não tem como você lançar 25 (vinte e cinco) para o guri aqui e fica 25 (vinte e cinco) pra você ai ‘Nego’, ai você vai virar pra mim, pra domingo que vem; NEGO- Hein, escuta eu vou dar 25 (vinte e cinco) pra ele de óleo, ai 25 (vinte e cinco) vou dar de rapa pra você, entendeu? Zeno- Ham é isso mesmo; Nego- Eu vou virar amanhã lá em casa pra ele lá, beleza? Zeno- Beleza; Nego- Ai domingo você vai botar pra dentro né? Zeno- É; Nego- Pode crer então, demorou é nóis, ai não esquece do Jeovani não, dá uma força pra ele lá; Zeno- Vou lançar ele, pode ficar de boa; Nego- Falou”

(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

-

no dia 22.6.2018, às 21h54min,
foi realizada ligação através dos celulares dos apelantes Osvaldo [65-99265-0263], Janderson
[
65-99235-6239] e Yuri
,
ocasião em que passavam o celular entres eles para fazerem as tratativas da compra da mistura para aumentar a quantidade de droga, teste e entrega da substância, no interior da cadeia pública municipal: “
Nego/Iuri- E ai? Zeno/HNI - E ai safado? Nego/IURI- O (ininteligível) já deixou o dinheiro na mão do guri? Zeno/HNI - Cade o guri? Nego/IURI- Tá aqui comigo? Zeno/HNI- Deixa eu falar com ele ai; Nego/IURI- Fala com ele aqui, Joan - E ai Zeno? Zeno/HNI- E ai? Nego/IURI- Entreguei os R$ 800,00 (oitocentos reais) na minha mão, eu estava indo na mulher do Índio, e os homens trombou você e bebê, tá aqui na minha mão veado; Zeno/HNI- Segura a onda, não é para entregar na mão do ‘Nego’, não; Nego/IURI- Não, demorou; Zeno/HNI- Deixa eu falar com ‘Nego’ ai; Nego/Iuri- Demorou; Nego- E ai? Zeno/HNI- Olha aqui, deixa eu falar pra você e ai? Nego/IURI- Fala ai;
Zeno/HNI- E a Droga?
Nego/IURI- Uai, tá na mão, e amanhã cedo ele pega lá; Zeno/HNI- Mas calma ai, quanto você vai fazer?
Nego/IURI- Uai, eu vou fazer a cinquenta grama por R$ 700,00 (setecentos reais) pra dar uma força pra você cara; Zeno/HNI- Ham, demorou mas o trem presta Nego? Nego/IURI- O cara pergunta pro Joan aqui, vou vender o negócio que não presta pra você, manda o guri testar lá, e se não prestar você liga pra mim que eu devolvo o dinheiro;
Zeno/HNI- Não é pra ficar bravo não filho da puta; Nego/Iuri- Não estou bravo, não, porque foi lá em casa, e disse que já passou o dinheiro pro guri, ai ele passou o dinheiro pra Vitor; Zeno/HNI- Calma ai, vamos conversar eu e você. Nego/IURI- Fala ai;
Zeno/HNI- Vai fazer cinquenta gramas por R$ 700,00 (setecentos reais)? Nego/Iuri- É o mesmo preço que fiz pra Joan; Zeno/HNI- Mas não é trem velho não né Nego? Nego/Iuri- Oh cara, pergunta pra Joan, daqui a pouco você liga pra mim cara;
Zeno/HNI- rsrsr, você paga de louco né; Nego/Iuri- Quer falar com ‘Bambino JOAN’; Zeno/HNI- Quem é ‘Bambino Joan’? Nego/IURI- É o ‘Feio’ agora; Zeno/HNI- É deixa eu falar com ele; Nego/Iuri- O ‘Feio’; Iuri - E ai mano? Zeno/HNI- E ai guri louco, você que está na piloto da CH ai pô? Nego/IURI- Pra quem? Zeno/HNI- Pra Joan; Nego/IURI- Sim, sim;
Zeno/HNI- Deixa eu falar, essa droga presta, pô?
Nego/Iuri- Presta mesmo, porra; Zeno/HNI- Presta né? Nego/Iuri- É boa pô;
Zeno/HNI- Você que é Iuri? Nego/Iuri- É, não lembra de mim?
zeno/HNI- Eu lembro; Nego/Iuri- Eu que lembro de você, jogador, diz que está na ativa ai, correndo atrás do dinheiro; Zeno/HNI- Tá na ativa na Avenida, ali no bar do Vando;
Nego/Iuri- Pede pra anotar o seu cel IURI 65-9321-8528;
Zeno/HNI- É nóis Iuri, como está a quebrada ai? Nego/Iuri- Tá de boa, os caras estão bagunçando com a mulherada; Zeno/HNI- E a mulherada ai? Nego/Iuri- Tá ai na ativa; Zeno/HNI- Mas beleza, vou trocar ideia com “Nego” aqui; Nego/Iuri- Fica com Deus ai; Zeno/HNI- É nóis; Nego/Iuri- E ai meu ‘Preto’? Zeno/HNI- Olha aqui veado; Nego/Iuri- Ham. Zeno/HNI- Vou mandar o guri dar o dinheiro pra você agora ai;
Nego/Iuri - Demorou fala com ele ai, olha aqui fala para ‘paquinha’ ajudar no corre lá, porque vai ser 1000 grau, juro pra você lá.
Zeno/HNI- Será ‘Nego’?
Nego/IURI- To falando pra você, o trem é zero, garanto pra você.
Zeno/HNI- Só agradeço; Nego/IURI- Você sabe estou dando só uma força pra você, da próxima vez vou fazer a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pô
”
(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

- no dia 30.6.2018, às 18h58min, foi interceptado diálogo entre a apelante Rafaely de Amorim Melo e seu esposo Osvaldo Soares Martins [recluso na unidade prisional de Chapada dos Guimarães]: “
RAFA: O homem vai trazer alguma coisa? Nego: Anham? RAFA: Hã! Nego: Vai! RAFA: Hã! Nego: É, meia peça minha não tem? [...] Nego: Seis mil! Seis mil pra ele! Aí 150 (cento e cinquenta) do Wilson! É pro cê falar pra ele descer aqui no Wilson! Que eu e ele! Eu o Wilson e ele vai conversar aqui pra pegar uma peça! Rafa: Ele sabe onde é? Nego: Hã? RAFA:
Ele sabe onde é? Nego: Sabe! Ele já veio aqui no Wilson! Fala que é no Grilo! Nova Chapada! Ele mandou aí, ele falou aí no Whats que tá chegando? RAFA: Não! Ele falou que vai sair ainda!”
];

no dia 19.7.2018, às 21h15min, Osvaldo Soares Martins utiliza o terminal de Jaderson Mendes do Nascimento para solicitar à sua esposa Rafaely de Amorim Melo que faça um balanço da quantidade de entorpecente que se encontra em sua posse e pede a ela para cobrar o pessoal que está devendo, citando alguns nomes dos devedores: “
Nego: Eu tava somando, cê viu, Wilson falou a quantidade de trem que tinha? Rafa: O peso? Nego: É, porque eu tava somando aqui, da pra pagar certinho o, o cara entendeu? RAFA: ahan. É, tinha, trezentos e setenta e sete gramas; Nego: Tudo, tudo?

Rafa: Tudo e mais nove de cinquenta; Nego: Então deu, deu mais nove de cinquenta? Rafa: É;

Nego: Eu te amo amor, tenta lá, porque ó duzentos e cinquenta numtem? Rafa: Um; Nego: Cinco vezes duzentos e cinquenta ó, cada, vai dar quantos de vinte e cinco? Duzentos e cinquenta gramas, vai dar quantas de vinte e cinco? Hein? Rafa: Peraí, tô vendo; Nego: Entendeu? Rafa: Dá dez de vinte e cinco; Nego: Dez vezes, é dez de vinte e cinco? Rafa: Dez de vinte e cinco; Nego: Vezes quinhentos, cada um quinhentos real da quanto? Rafa: Cinco; Nego: Cinco mil? Rafa: Dez vezes quinhentos é cinco; Nego: Cinco mil e quinhentos que dá

total né? Mais nove de cinquenta, vai dar, quase o tem inteiro pra pagar. Entendeu? Nego: Quantos de dinheiro que tem aí? Rafa: Mil oitocentos e oitenta eu acho; Nego: Mil oitocentos e oitenta? Rafa: Não, mil cento e oitenta; Nego: Tirando o que a mulher de ‘Keninho’ vai pegar né? Rafa: É, tirando ele. Tinha; Nego: E tirando o cento e vinte? não né? Rafa: É tirando ele também; Nego: An. Hein, se pegar os quinhentos real aí e pegar e dá lá e arrancar a moto num tem? Rafa: Hãn? Nego: Será que depois vai passar necessidade, vai passar? Rafa: Não, só se na hora de levar dinheiro pra você né? Nego: Por isso que eu queria falar com cabo explosão kiss; Rafa: Será que, quem que tem o número dele né? Nego: Não sei ué. Vou tentar falar com ‘keninho’ aqui acho que Joan tem aqui o número dele num tem? Rafa: Ahan; Nego: Vô falar pra ele pegar jogar esse dinheiro aí em casa aí; Então pega amanhã quinhentos real, vai lá dá pro cara entendeu? Rafa: Ahan? Rafa: Era pra ligar pra outro guri também, não era? Nego: Qual guri? Rafa: Não sei o nome que cê falou. Que a polícia pegou ele aqui na frente; Nego: É pro Maomé; Rafa: Isso; Nego: Pra ele pagar tudo os picado, tem mais de dois mil real, picado, na rua, Marion também vou caçar o número de Marion, se eu tivesse ia ligar agora pra ela; Rafa: Eu vou procurar aqui de novo; Nego: Agorinha já ligo aí, espera aí vô ligar”

(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

- no dia 13.7.2018, às 18h31min, “
Adriano: Hã; Divino: Olha aqui, olha aqui, Wilson falou bem assim que é pocê trazer as cento e setenta gramas aqui; Adriano: Hã; Divino: Wilson falou pocê trazer as cento e setenta gramas aqui em casa aqui; Adriano: Não sei não, tem que ver com Rafa esse negócio aí, eu não vou levar nada não; Divino: Mas é, Wilson já falou com ‘Nego’ já pô; Adriano: Mas ‘Nego’ falou pra Rafa? Não falaram nada comigo não, tem que falar; Divino: Então, eu perguntei por que Wilson falou que ia aí; Então eu liguei pra ele, ele falou: a liga pra Adriano e fala com ele pra ele levar aí; Eu vou ligar pra Wilson então; Adriano: É liga aí, não sei não, aí Rafa vai entregando o negócio fala pra mim ir lá buscar, chega na hora, depois; Divino: A não é porque ele falou com ‘Nego’ pô, porque não é nem pegar negócio, Wilson parece que vai assumir a dívida pô e mandar um dinheiro pra ele, entendeu? Adriano: A eu não sei não; Divino: Aí, ele conversou com “Nego” hoje, já até conversou com Rafa parece, não sei, eu vou falar pra ele ligar para Rafa
”]; alguns minutos depois [no dia 13.7.2018, às 18:34hs] “
Wilson: E aí? Divino: Olha aqui, eu liguei lá, Adriano falou que tem que falar com Rafa; Wilson: Afe Maria! Pega nessa ai, amanhã nós vê lá o que nóis faz; Divino: Demoro; Divino: Falo; Wilson: Falo
”

(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

- no dia 3.7.2018, às 21:14hs,
“
Divino
pede à
Mayara
que leve um ‘Brau’ (maconha) e uma balança”
: “
Divino: Oi Maiara? Olha aqui! Maiara: Ha?
Divino: Não tem como cê trazer esse brau e essa balança aí, agora?

Maiara: Minutos! Que eu to terminando de comer! Divino: Quem que ta ai com você ai? Maiara: O Danilo! Divino: Tem como ele trazer aqui agora não? Maiara: Ah! Eu vou levar ai! Divino: Ha? Maiara: Eu vou levar ai! Espera ai! Rapidão! Divino: Ta beleza!”
; em 15.7.2018, às 20h53min, tem outro diálogo entre
“
Divino e Jaderson
”:
“Zeno:
Iago pagou eu só de maconha aqui magrinho, bota fé, ôh
? Desgraçado cara; DIVINO:
Tá fofo e os corre da maconha aí?
Zeno:
A aqui o corre é rapidão, magrinho, aqui chega trinta grama, cinquenta grama aqui vai rapidão irmão
; Divino: Um, então Bodinho,
Bodinho tá com Braw
lá, veado; Zeno:
Tô ligado, fiquei sabendo que ele tá ripando um bão na quebrada lá ;
Divino: Urrum, tá; Zeno:
O Braw é do bom né?
Divino: É, diz que é; Zeno:
A nós tá mexendo com pó aqui, eu passei aqui, de vez em quando tem um corre aqui, nós traz cem gramas de pó aqui.
Divino:
Aí, o corre do pó já é mais parado que do Braw né?
Zeno:
Pó?
Divino:
É
. Zeno: É páia pra receber entendeu, dá dor de cabeça. Divino: Pega, só fiado né? Zeno:
Ave Maria, mas é fiado né Magrinho, porque não tem dinheiro na cadeia né, só entra cem real por pessoa.
Zeno: Olha aqui deixa eu falar procê Magrinho. E o, e o Gordão? Divino: A Gordão tá lá rua alí pô, de boinha, sussegado. Zeno: A só de boa então a quebradinha né? Divino: Não tá aceleradão igual antes né. Zeno: É né? le mas tá robando ainda? Divino:
A ninguém mais tá pegando óleo de bastante, tá pegando pouco, não tem?! Quando tá parado, Gordão pega só de cinco gramas só, não pega demais nem a pau.
Zeno: An? Divino: É.Zeno: Gordo tá trampando? Divino: Tá trabalhando ainda pô. Zeno: Na onde? Divino: No serviço, tá com serviço, tá trabalhando faz dia, gordão pô. Zeno: AN. Divino:
Tá ligado? Aí ele num pega de vinte grama, nem de cinquenta grama, nem de cem grama não, só de cinco grama agora
. Zeno: É? Divino: É ele não pega de bastante não. É melhor pra pagar diz que. Zeno:
A, mas não sai nem muito não né? cinco gramas né?
Divino:
A mas ele pega só de cinco gramas mas tem dia que ele pega cinco, seis vezes pô.
Zeno: AN. Divino: Ein ô, mas tem dia que ele pega cinco, seis vez. En veado, Zeno: O que? Divino:
Tem dia que ele pega cinco, seis vez, cinco grama.
Zeno: Ele? Divino É. Zeno:
Então já dá vinte e cinco né?
Divino:
É pô, tem final de semana que vende, que ele faz corre bastante né?! É porque ele trabalha né pô. Zeno: A ‘Formiga’ tá vendendo óleo aí também?
Divino: Cara, deve tá, eu faz dia que eu não tô assim trocando ideia com ‘Formiga’. Zeno: É? Divino: Urrum”
(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

- no dia 19.7.2018, às 12h35min,
“Índio: Você embala 100 lá? Dilmary: 100 o que? Índio: 100 de pó! Dilmary: Mas não tem 100! Índio: Tem quanto? Não! Mas é! Vai ser 50 meu e 50 de Zeno! Dilmary: Mas só tem 90 e poucos! Ele vai levar? Índio: Oi? Dilmary: Ele vai levar? Índio: A irmã! Dilmary: Hã? Índio: É o povo lá do... Aquele povo lá que levou daquela vez! Dilmary: Como? Ele? Quem que levar pra ele? Índio: Não! Vai ser pra mim e pro Zeno, vai ser aquele mesmo povo que cê levou lá em Campo Verde! Eu acho! Dilmary: Eu sei! Tô falando, mas quem que vai levar os 50 lá em casa? Índio: Ah! Lá em casa! Do Zeno? Dilmary: É! Índio: Eu não sei! Nos vai ver aqui, ele vai ver aqui quem vai levar lá! Porque? Dilmary: Não! Por que lá em casa não tem! Índio: Não tem o que? Dilmary: Pra ele né? Índio: Não! Eu sei vida! Ele vai levar os 50 dele! Aí tem 90 lá né? Aí cê tira só 50, vai sobrar 40 e poucos ainda! Dilmary: Se desse negócio, dava pra mim... Nada não deixa! ÍNDIO: Entendeu vida? Dilmary: Anhan! Índio: Então olha aqui! Aí só, só que já tá pago aquele lá! Dilmary: Oi? ÍNDIO: Oi vida? Dilmary: Fala!

Índio: É que aquele lá, já ta pago! Dilmary: Mas vai trazer quanto, vai levar quando? Índio: 50! Aí, eu tô querendo, aí o(corta) é... Didi ta querendo ver se ela não faz 100. Aí se ela fazer 100 vai (corta) pra mim! Dilmary: Duvido! Se aquele dia lá a 80 ela não quis levar! Índio: Mas é que... A é? Mas aquele dia você não sabia nem embalar né vida? Dilmary: Mas mesmo assim! Índio: Não! Mas ela não sabia! E você, aí agora você já sabe né? Dilmary: Duvido ela vai querer! ÍNDIO: Você tá falando com ela no Whats? Dilmary: Ah! Tem hora eu mando, eu mandei mensagem pra ela, ela respondeu no outro dia! Índio: Ela não dá de ver que ela tá no online? Dilmary: Dá! Índio: Sabe por que? Ela falou bem assim! Que ela ia ver mas, sem compromisso, tá ligado, vida? Dilmary: Anham! Índio: Aí você ia embalar. Aí quando você tivesse falando com ela no Zap, você tira uma foto pra mandar pra ela! Aí no sábado ou no domingo quando ela vim, ela ia ver lá! Se ela fala, "ah não dá" não ia nem trazer. : Hã! Índio: Entendeu? Dilmary: Anham! Índio: É bom ficar embalado. Que aí se ela ver, se ela ver e aí falar assim "não, que tá de boa, vou entra". Aí ela vai entrar, aí eu vou pagar! Não tem vida? Mas deixa embalada! Acho que vou deixar umas, umas 200 embaladas, por causa que a mulher (barulho de moto atrapalha) também vai entrar!
”
; no dia 21.7.2018, às 12:59hs, Fernando ligou para sua esposa Dilmary,

novamente, pedindo que ela embalasse 100g de pó, para serem comercializados no interior da cadeia pública local: “
Índio: Olha aqui! Dilmary: hum? Índio: Ele vai levar o, vai levar pó aí, aí você embala ele pra nós? Dilmary: ham? Índio: O gurizinho vai levar um pó aí, tem como você embala ele pra nós? Dilmary: Só o dele? Índio: Não! É meu e o dele! Os dois! Dilmary: Mas misturado ou separado? Índio: Anhan, junto! Dilmary: Misturado? Índio: Anhan, aí você faz o seguinte, o celular meu já está descarregado de novo! (cortando ligação). Era pra vir 100 não tem? Dilmary: Hãn Índio: Só que Didi tá cobrando a 10 gramas! Aí seguinte! Você arrumar 110. Se a irmã dele perguntar você tira uma, bota na balança 100, não tem vida? Aí tira uma foto. Dilmary: Anhan! Índio: Arruma ela na balança 110 e tira uma foto de 100 gramas. Aí você tira, arruma mais 10 gramas e arruma 110 e embala, tá ligado vida? Dilmary: Anhan! Índio: Aí embala bem embaladinho sabe? Perguntar pro cê. Aí você faz o seguinte, manda uma foto dela das 100 no relógio, aí você manda foto dela embalado, sem ser no relógio do lado já embalado não tem vida? Entendeu vida? Dilmary: Entendi”! Índio: Não tem o dinheiro que está lá? Dilmary: Na onde? Índio: Na onde? Na onde? Dilmary: Na conta? Índio: É! Que você acha? Tô querendo pegar um "óleo" pra mim não ficar parado. Pra ir fazendo um dinheiro. Dilmary: Você que sabe, o dinheiro é seu! Índio: Pra mim não ficar sem nada num tem? (incompreensível). Índio: Fala pra formiguinha se ele quiser um óleo aí, eu faço 100 gramas a Mil e Quinhentos pra ele aqui na Chapada. Um óleo zero. Dilmary: 100 gramas? Índio: Mil e quinhentos! Anhan, fala pra ele que tô fazendo. Quem quiser ‘óleo’ aí, fala pra ele que eu tenho, pode falar pra qualquer um que eu tenho 100 gramas por mil e quinhentos tá vida? Dilmary: Unhum”
; em seguida, às 15h45m,
“Fernando informou Dilmary que “Vitor” levou só 25g e não 50g”
:
Índio: Olha aqui vida, é, deixa eu falar pro cê, o dinheiro lá cê vai e pega 10 real, ta? Esposa: Hum, cê sai que dia? Não hoje, né? Porque já fechou. Indio: Eu sei, vida, mas cê fala lá, não tem? cê fala o que cê quiser ai ó. ta? Esposa: Arram Esposa: Arram Indio: Cadê Vitor? Esposa: An? Indio: Cadê Vitor? Esposa: Amor, não sei, não vi até agora, amor, ele falou que ia vim 4 horas, já é 4 horas. Indio: Quantas horas que é agora? Esposa: 4 horas. Indio: Olha aqui. ele falou o que quando ligou pro cê ai? Esposa: Ele falou assim, ele pediu a, a balança. Ai ele pegou e pesou, ai falou assim ‘ah, ficou faltando não sei quantos" ai eu peguei e falei ‘oh, isso é com’ ai ele pegou e falou assim "eu vou lá, eu tenho que levar não

sei quem no serviço" parece que ele falou a mãe dele, não sei, no serviço, ai

até quatro horas eu venho trazer o resto". É que eu fiquei com medo de trazer

porque diz que roubaram o posto de gasolina lá do, da Santa Cruz. diz que a

polícia tá igual um trem lá no bairro. eu: ‘hum, ta bom’

Indio: Então tá bom

Esposa: Uhum

Indio: Ele ta bravo! Esposa: Ele? Indio: Tá Esposa: Por que? Do guri?”;
às 19h53m, Dilmary das Dores Soares confirmou para Fernando Duarte Figueiredo que já havia embalado a droga e pela descrição, ficaram 80g em cada embalagem, sendo 27,2g de Jaderson Mendes do Nascimento e 52,4g de Fernando: “
Fernando: Cê embalou?

Dilmary: Ahan. Fernando: Ficou pequeno? Dilmary: An? Fernando: Ficou massa? Dimary: Ficou bom. Fernando: Ficou grande, não né? DILMARY: Não, ficou, a ficou bem mais pequeno, ficou um pouquinho pequeno da que a mulher leva. É, an? Fernando: Pesou certinho depois. Dilmary: Depois que eu embalei eu pesei, deu oitenta gramas, mas porque das embalagens, porque antes de eu embalar, deu vinte e sete, acho que vinte e sete ponto dois, vinte e sete e um pouquinho a de ‘Zeninho’ e a sua tem cinquenta e dois ponto quatro. Fernando: Ta na sacola, como que é? Dilmary: An? Fernando: Com a sacola que deu? Dilmary: É, a de Zeninho tá na sacola normal e a sua eu coloquei na de refrigerante. Fernando: Tudo junto né? Dilmary: An? Fernando: Tudo junto? Dilmary: É eu, vai tá junto, tá embalado junto, num tem?! Eu coloquei a sua a dele eu coloquei encima assim, encaixei assim e embalei. Ficou do tamanho. Fernando: Separado né vida? Dilmary: An? Fernando: Separado né? Dilmary: É. Fernando: Levou algum dinheiro aí? Dilmary: Dinheiro? Fernando: É. Dilmary: Até agora não. Porque? Fernando:

saiu, olho pra minha cara e saiu. Fernando: Veado, desgramado deve tá aí na rua? Tá nada, já vazou eu acho. Dilmary: Não sei. Fernando: Mas já vazou porque já tá, já tarde e tá fria ainda. Dilmary: Era pra ele trazer um dinheiro aqui? Fernando: Oi? Dilmary: Era pra ele trazer algum dinheiro? Fernando: É, eu falei pra em emprestar um dinheiro pra pagar mim a menina. Dilmary: An cê ligou pra ele então né?!Fernando: Não, eu mandei uma mensagem, eu mandei uma mensagem pra ver se ele emprestava um dinheiro pra mim só que ele não tá respondendo. Dilmary: Ou, cê falou que ficou do tamanho de um ovo, não ficou do tamanho de um ovo, não. Fernando: Ficou como? Dilmary: Ficou do tamanho de uma linguiça. Aí, minha mão, minha mão ela fecha. Fernando: Oi? Dilmary: Minha mão ela fecha, fica um pouquinho do meu dedão sobrando. Fernando: Olha aqui então igual do bagulho daquele dia? Dilmary: AN? Fernando: Igual o bagulho daquele dia? Dilmary: Igual daquele dia? Fernando: É o bagulho que ela trouxe. Dilmary: Não. Fernando: Ficou mais pequeno? Dilmary: Eu nem lembro. A que entregou aquele dia. Não foi eu que embalei, foi ela. Fernando: Ela que embalou? Dilmary: Foi. Fernando: Ela falou parece que era pra deixar pra ela embalar. Dilmary: Esse pó? Fernando: Pra você mandar foto, ela não respondeu. Dilmary: Não. Fernando: Aí se ela responder cê manda foto. Dilmary: To até vendo já amanhã. Fernando: Ele vai ligar pra ela ir pra lá, pra ela chegar cedo, tem que avisar vim cedo. Dilmary: Amanhã eu queria amanhecer já aí pra mim ser uma das primeira a entrar pra mim não ficar aí fora com frio. Fernando: (conversa ao fundo) eu sei vida, olha aqui ela falou que quer chegar primeiro aqui pra me ver Didi
”
(
PJe NU 0025862-972019.811.0042);

-
Marcelo de Melo Laet
[delegado de Polícia] declarou, em Juízo, que “
a operação foi extensa e demandou de um grande número de servidores;
tinha uma intensa movimentação de tráfico de drogas na cidade; todos que estão ai estão envolvidos no CV; quanto aos delitos da lei de drogas, verificou; estão envolvidos no tráfico e associação para o tráfico e alguns deles na organização criminosa; a operação corroborou e identificou os envolvidos nos crimes, que foi confirmado pelas quebras;
teve o cuidado de fazer análise dos participantes do ‘Comando Vermelho’; quando surgia dúvida acerca da participação deixava fora do relatório; chegou a ver fichas de inscrição para o ‘Comando Vermelho’ na comarca; solicitou busca e apreensão e apreendeu vários materiais, sendo drogas, e utensílios para o tráfico e seu preparo;
quanto a Fernando e Dilmary, que estes tem envolvimento como tráfico de drogas
.;
o Joan desempenhava papel de liderança na cidade, que alguns trechos da interceptação constava que ele falava sobre fazer ficha de cadastramento de membros do CV
.
Que o CV tinha ramificações dentro e fora da Cadeia local, tentando se expandir
.;
tinha recolhimento de taxas, chamado “recolhe”, por participar do grupo, pessoa para cobrar tais valores e pessoas para repassar
;
percebeu a liderança daqui prestava conta para outro nível do CV em Cuiabá.; a operação chegou às comarcas de Campo Verde, Cuiabá e Várzea Grande
.; chegou a identificar nas conversas; o CV tinha; pagar serviços de

advogados, mas não chegou a identificar o advogado; a quantidade de

drogas apreendida na operação foi pequena, comparado à apreensões de

Cuiabá, sendo que ha dificuldade da cidade pequena em fazer a operação; foram encontrados armamentos também, alguns apetrechos para o

tráfico;
o CV operava de dentro da cadeia local, sendo que boa parte dos envolvidos estavam presos na unidade na oportunidade da operação e lá continuavam a praticar crimes; gerenciavam o tráfico de drogas de dentro da cadeia, com o apoio das mulheres
; tiveram 25 indiciados e

mais de 40 mandados de busca; duas pessoas presas de Campo Verde,

pois fatalmente se estendeu a dois envolvidos de Campo Verde, Cuiabá e

Várzea Grande; dos entorpecentes foram feitos os autos de apreensão; foram gerados também outros procedimentos; não tem certeza
;
“Dumbo” se refere a Matheus; não tem a informação; Matheus é

usuário de drogas;
os interrogatórios foram feitos todos por ele
;
tem uma equipe para a investigação, que verificam a voz, parentesco, com relatório final baseado em uma série de elementos;
todos os

aparelhos apreendidos foram encaminhados para POLITEC para quebra;
os vinte e cinco ficou muito claro que estavam traficando drogas;
sobre o Fernando não recorda sobre a conversa; não recorda se a esposa

já foi presa antes; no dia da operação foi feita busca dentro da

Cadeia; ficou sabendo; foi feita pelo próprio sistema penitenciário; sobre Marcos Alexandre não recorda; tomaram todo o cuidado sobre a identificação;
Joan participa do Comando Vermelho nessa cidade
; utilizam da ‘esperteza’ de adquirir número de celular em

nome de terceiros, apelidos para disfarçar todo esse meio;
a operação foi muito extensa e outras diligências foram feitas
;
o tráfico em Chapada é formiguinha, sendo; possuem uma organização razoável na compra e venda, na organização de tarefas;
para configurar o tráfico de drogas não precisa necessariamente apreender a droga, com esforço por outros

meios; o pedido de busca e apreensão foi para esse fim, mas nem sempre

apreendem”
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- Claudio Marcio Nazário Castelo
[investigador de Polícia] relatou, na fase judicial, que “
conhece Nego (Osvaldo) por envolvimento com crimes na cidade, como tráfico, que trafica com a Rafaely e Adriano, que tem conhecimento que ele faz parte do Comando; Joan conhece, que já ouviu como sendo membro do Comando; Jaderson e Matheus também são do comando
;
Jackson irmão do Jaderson também é traficante
; começou a ouvir

sobre o comando há mais de dois anos; ‘salves’ são membros do comando agredindo outras pessoas; já ouviu que as mulheres presas praticavam o tráfico; já teve busca na casa do Matheus”
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

-
José Siplaki Neto
[investigador de Polícia] descreveu, na fase judicial, que
“Rafaely e Adriano trabalhavam com

Osvaldo na venda do entorpecente em casa
”
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- Patrícia Feltrin Ortiz
[escrivã de Polícia] informou, perante o Juízo singular, que “
participou diretamente da operação; tem relatório circunstanciado sobre todas as investigações;
Joan é o cabeça do comando de Chapada, que as ordens partem de dentro da cadeia; determinava a cobrança das biqueiras (bocas de fumo), que determinava a cobrança, que mandava Osvaldo, vulgo ‘Nego’ cobrar, que Rafaely esposa era braço direito e que Wilson e Matheus auxiliavam; Adriano também tem participação, inclusive, furto e receptação; em uma abordagem um dos investigados engoliu a droga
;
teve uma situação que a Dilmary ia levar droga na Cadeia, não recorda se especificamente ao marido ou para a Cadeia
;
Jucilene, vulgo ‘Leninha’, traficava com os demais
; em uma das buscas foi apreendida uma lista de nomes, mas não tem mais conhecimento; conhece os grupos Família reunida e disciplina CV MT no Whatsapp, que tem regras, vídeos de ‘salves’ que deram em membros de Chapada; tem prints das telas das conversas do whatsapp;
sobre José Gomes de Souza é de venda de drogas; quanto a Matheus é vendedor de droga e comete roubos; ajudou a identificar o investigado Matheus pelo apelido, pela localização
;
sabe que o apelido dele é Dumbo; sabe que Matheus comete tráfico
; tiveram outras situações, como o roubo na Casa do Chocolate e investigação em um celular de uma vítima mencionando o ‘Dumbo’; o comando atuou e atua em Chapada dos Guimarães”
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- Jacir Rodrigues [investigador de Polícia] narrou, na audiência de instrução, que “
investigação partiu de denúncias anônimas
; tinha muita denúncia de furto e roubos que era para fomentar o tráfico de drogas;
tem conhecimento sobre as fichas de cadastramento para o recrutamento para o Comando; tiveram acessos a algumas planilhas
;
Joan comandava de dentro da Cadeia, pois estava preso à época da investigação; Fernando também participava; Osvaldo também participava do comando, que receptava as coisas que eram furtadas, que arrecadava a mesada do comando
;
Matheus teve busca e apreensão e ao cumprir encontrou drogas
;
Jaderson participou em busca na casa; no celular apreendido encontrou grupos do comando vermelho ‘Família Reunida’ e outros
;
Jackson pagava mensalidade; nos telefones tinham os conteúdos e a competência de cada um deles na organização
; nas interceptações foram constatadas as participações dos investigados;
na casa da Dilmary não encontravam a balança, mas caiu no grampo, que estava escondida no meio do feijão
;
estavam comandando o tráfico de dentro da cadeia
; foram apreendidos alguns objetos;
auxiliou o pessoal da inteligência da polícia para identificar os envolvidos;
existem várias formas de identificar, abordagens;
abordaram um usuário que foi pegar droga na casa do Osvaldo, que depois ele se entregou no grampo; se entregam pelos apelidos
;
muitos se entregavam no grampo
;
reconheceu alguns pela voz; Divino reconheceu a voz de Índio, Osvaldo e Zeninho
;
praticavam trafico
apreenderam televisores na casa de um dos envolvidos;
Joan estava preso e liderava o comando do CV no início da operação;
com a prisão dos investigados os crimes baixaram consideravelmente;
participou de uma diligência em relação ao Matheus; participou da identificação dos investigados na interceptação;
dos presos foi de informações externas e de Boletim de Ocorrências;
ocorreu um processo longo de investigação, com denúncias e indícios e, posteriormente, o grampo; a base da investigação foi denúncia e campanas
; o grampo foi no final; quanto a Jackson já participou de busca na casa do mesmo e não foi encontrado nada, mas receberam muitas denúncias de venda de drogas;
tem conhecimento das fichas de cadastramento do comando
”
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

-
André Luiz Guimarães Martins
[investigador de Polícia] narrou, na audiência de instrução, que a
“
investigação iniciou-se por denúncias anônimas, porque estavam ocorrendo muitos furtos e roubos; a identificação dos envolvidos invocando a inteligência da polícia civil, iniciou-se uma identificação mais complexa, com diversas diligências, campanas, além das investigações para chegar aos indiciados; tem conhecimento sobre Joan fazer parte do Comando; outros colegas investigaram Joan e este fazia parte de organização;
conhece Joan de diversos crimes, que agrediu policial dentro da Delegacia; traficava;
Divino, Osvaldo, Fernando (Índio), Dilmary esposa do Índio, Mayara cônjuge do Matheus, Matheus, ‘Zeninho’ e alguns agregados, irmão dele e Iuri; todos tem envolvimento com o Comando; conseguiu identificar Joan e ‘Zeninho’ que distribuíam tarefas; ai quando um ia preso outro assumia a posição; assim que o Fernando foi preso, ai entrou o outro, o Osvaldo, tem essa organização, assim no relatórios da investigação consta a organização entre eles; apreendeu fichas de cadastramento no celular do Fernando (Índio), fichas de recrutamento para o Comando
;
a equipe encontrou no celular do Índio (Fernando) material sobre o cadastramento na organização comando;
Joan Comandava e ‘Zeninho’ (Jaderson) determinavam o que cada um fazia, quanto pagava, quanto levava, que foram monitorados;
sabe que existe o ‘recolhe’, mas não fez relatório, mas que a polícia já encontrou evidencia do ‘recolhe’; o núcleo de inteligência consegue (identificar os pagamentos dos membros); existem fichas de recrutamento;
os membros do comando que cometem crimes na cidade sem a autorização superior são punidos com ‘salves’; tinham indícios das mulheres participarem no tráfico, o que foi corroborado pelas interceptações e demais relatórios investigativos
;
no caso da Dilmary e Fernando, Mayara e Matheus, Jessika e Osvaldo, trata-se de uma rede, captação de familiares é uma característica
;
participou de uma busca e apreensão na casa do Fernando, encontrando apetrechos para o preparo de drogas, como camisinhas cortadas, borrachas para amarrar, que no caso não encontrou a balança, mas, que na interceptação apurou-se que havia balança dentro do pote de feijão
;
a Dilmary foi pega na investigação pela interceptação; a Dilmary pela interceptação foi constatada que ela levava drogas para Fernando na Cadeia
;
no relatório de inteligência consta a participação dela e os seus passos; ‘Nego (Osvaldo) participa do tráfico
; já investigaram ele;
apareceu na gravação ‘Nego’ correndo para entregar a droga; não recorda se iria esconder na casa da Jessika ou terceira pessoa
;
Rafaely faz parte da associação; Adriano irmão do ‘Nego’ faz parte do tráfico de drogas
;
Herllis trabalha em empresa de informática e que na interceptação constou que ele engoliu a droga
;
‘Zeninho’ é um dos cabeças do comando e do tráfico, que determina de onde vinha e para onde distribuía as drogas, tendo contato com Joan
;
Yuri fazia parte do tráfico de drogas, que foi monitorado e preso
;
Matheus começou com pequenos furtos, roubos, que participou da Casa do Chocolate com ‘Dadinho’; foi encontrado telefones no mato que ele conversava com Mayara e ‘Dadinho’, que foi preso e solto, e na última busca e apreensão foi encontrada droga na casa dele
;
Vitor foi citado várias vezes na interceptação e participa; Jessika fazia ‘o corre’, guardava, fazia parte mais com o ‘Nego’, depois ficou com medo e quis parar; guardava também as coisas de receptação, de furto de roubo, essas coisas, que, inclusive, foram encontradas televisões na casa dela, que o ‘Nego’ estava receptando
, na casa dessa Jéssika; a Jéssika era ligada mais ao Osvaldo;
Divino participa do tráfico de drogas
;
Mayara foi encontrada droga na casa dela, que faz o ‘corre’ para o Divino, sobrinha do Divino e faz o “corre”, levar e buscar a droga
;
Jucilene também é traficante de drogas, que mora em frente a casa do divino, que fizeram uma busca recentemente na casa dela, pois ela está solta
; José Flavio não sabe informar;
Marcos Alexandre também tem envolvimento no tráfico, mora na mesma rua do Divino; Kethin tem participação; Jackson é irmão de ‘Zeninho’ (Jaderson) participa do tráfico e roubos; Alan Gustavo é de Campo Verde e tenta introduzir a droga na Chapada
; ele faz mais parte de Campo Verde;
Fernando vulgo Índio é marido da Dilmary e é um dos braços do Comando Vermelho de Chapada, que no celular dele tinha as fichas de recrutamento, ligado a ‘Zeninho’ e Osvaldo na organização
; o comando está instalado em Chapada; sabe que tem que ter autorização do comando para praticar os crimes na Chapada; não pede autorização recebe “salve;
depois das prisões dos réus praticamente cessou os roubos, que tem alguns furtos, mas com menos intensidade, não tem mais roubo nas cachoeiras, roubos de camionetes;
o Núcleo de inteligência de Cuiabá e a polícia local identificaram os interlocutores, por meio de diligências; para se chegar aos investigados foram feitas investigações por equipes de fora e vigilâncias pela equipe local; muitos deles se afirmaram do Comando;
de dentro da cadeia o comando determinava os crimes pela pessoa de ‘Zeninho’; o delegado estava na casa do Matheus quando foi feita a apreensão da droga
;
não foi a equipe que apreendeu a droga na casa do Matheus; a operação durou mais de 90 dias; reconheceu a voz e atribuiu às pessoas
;
Mayara era namorada do Matheus, que Dilmary do Fernando; a equipe identificou os investigados, inclusive, pelo apelido; as investigações são feitas por meio de vigilâncias e investidas, com o suporte de Cuiabá
; só acessam os dados do celular com a autorização; participou de investigação do Matheus sobre o furto na Casa do Chocolate e tem certeza de sua participação; não sabe quem é o ‘Cabecinha’,
mas ‘Dumbo’ é o Matheus
;
quanto à droga e a Dilmary encontrada na viatura foi feito boletim de ocorrência
”
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- JOSÉ GOMES DE SOUZA [apelante] declarou, na fase policial, que “
é proprietário do estabelecimento denominado ‘Bar Pé de Manga’ há cerca de dois anos, local onde também funciona como ‘prostibulo’ e, devido ter sido assaltado por três vezes, onde em uma delas levaram sua motocicleta, foi procurado por um senhor conhecido como ‘tio’, o qual é de cor morena, de idade aparente de 50 a 55 anos, não sabendo Informar endereço ou onde pode ser localizado, já ,que o

viu por apenas duas vezes o qual se identificou como sendo do grupo ‘Comando Vermelho’, e indagou se o interrogado queria fazer
‘cadastro’ com ele, alegando que iriam cuidar do comércio para que não ocorresse mais assaltos, o que foi aceito, tendo feito o referido ‘cadastro’, desde então nunca mais foi assaltado, ressaltando que paga a quantia de R$100,00 (cem reais) por mês pelo cadastro; ‘ por ter sido cadastrado, foi alertado pelos integrantes do referido grupo que o local não poderia vender ‘drogas’ de outros grupos, ou seja, sempre que um cliente chega no bar pedindo drogas; ficou responsável em fazer ‘ponte’, ligando para um dos integrantes do CV ou, que fosse

autorizado por eles, e então costumava a telefonar para as pessoas de ‘Negãozinho’
,
que reconhece por fotografia como sendo Wender Siqueira da Conceição, e também para ‘Pedrinho’
(baixo, forte,

cor moreno claro, casado com uma menina gordinha),
os quais levaram a droga até o bar
’ mas não sabe informar se eles fazem parte do C.V.; informa que nunca recebeu nenhum valor pela droga que referidas pessoas vendiam em seu estabelecimento;
em seu estabelecimento tem rotatividade de meninas trabalhando, e as que são usuária, já avisa para não comprar droga na rua, sendo que o interrogado liga pedindo drogas para

elas
;
a pessoa conhecida por ‘Dentinho’ é um dos integrantes do Comando Vermelho, sendo que ele é um dos cabeça, bem como o Gustavo, inclusive este último é seu ‘padrinho’,
os quais frequentam seu bar, mas nunca lhe pediram para fazer nenhum favor, sendo que apenas vão no bar para beber e conversar com a meninas;
há cerca de um mês foi batizado no ‘Comando Vermelho’, onde apenas pediram que enviassem fotos e endereço, e depois enviaram via wathsapp foto de seu nome e número de cadastro, dizendo que já haviam lhe batizado e que o Gustavo seria o seu padrinho
;
na data de ontem, por volta das 19:30 horas chegou no Bar a pessoa conhecida por ‘BÊ’ (Jaime Pedroso da Silva Batista), o qual estava acompanhado de um outro rapaz, o qual não conhece, em um veículo acreditando ser Corsa Classic de cor prata, o qual ficou estacionado do outro lado da rua, e na hora de ir embora ‘BÊ’ pediu para o interrogada guardar substância entorpecente, o qual foi apreendido por policiais civis e militares nesta data, acreditando ser oito (08) pinos de ‘pó’; seis (08) papelotes de ‘pó’, algumas pedras de pasta base e cinco (05) papelotes de maconha, os quais estavam em uma sacolinha, dizendo ele que era para segurar pois era ‘flagrante’, e por acreditar que ninguém iria desconfiar que estava com esta droga, aceitou o pedido de ‘BÊ’;
não pretendia vender o referido entorpecente,
apenas estava guardando o mesmo
, bem como afirma que não comercializa drogas;

foi a primeira vez que guardou drogas em seu estabelecimento”;
em Juízo que “
não vende drogas no bar”; “não sabe o que é organização criminosa; seu bar já foi assaltado; nunca tentaram extorquir dinheiro; nem um grupo do comando tentou cobrar dinheiro;
nega as conversas da interceptação; desconhece os fatos; nunca ligou para ele; nega pagar mensalidade; nega participar de organização criminosa
;

não tem consciência de ter falado na delegacia que pagava mensalidade; nega financiar a organização criminosa; nega pagar mensalidade;
nunca pagou caixinha, nem segurança; seu estabelecimento foi roubado;
não falou sobre ser procurado por membro do comando vermelho; nega o que está no depoimento na delegacia;
a foto com a pistola estava no seu celular e não nos grupos do comando; o dinheiro encontrado é do bar;
a droga encontrada é sua, que é usuário
;
não sabe de quem comprou as drogas
; foram encontrados maconha, cocaína e pasta base;
os entorpecentes estavam em uma gaveta em um cômodo de sua casa
;
não conhece nenhum dos outros réus;
nunca veio em Chapada e não tem amizade nessa cidade”
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

-
JACKSON MENDES DO NASCIMENTO [apelante] negou a autoria, na audiência de instrução, afirmando não “
ter telefones ou drogas na cadeia; não é sua
voz do grampo; não foram encontradas drogas na apreensão em sua casa no dia da operação; responde por homicídio qualificado; tem executivo de pena; possui condenação por tráfico; na gravação do dia 25/06/2018 menciona sobre Kiko e não Quinho; seu apelido é Quinho; não ser conhecido pelo apelido de Kiko mencionado nas alegações
”

(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- YURI BRUNO DA SILVA LIMA [apelante] negou a autoria, na fase judicial, alegando que “
não tem apelido; não utilizava celular na cadeia; não tem conhecimento sobre os presos utilizarem celular;

nega o tráfico de drogas. Que desconhece a compra de drogas com Osvaldo e Jaderson; nega as conversas interceptadas; não estava preso para que entregassem drogas a ele dentro da cadeia;

nega as acusações na denúncia; desconhece as pessoas de Osvaldo e Zeninho; não é pessoa interceptada”

(Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- JUCILENE DE SOUZA MATOS [apelada/apelante] informou, em Juízo, ser
“usuária; não vende drogas; é conversa que existe a ‘rua da Leninha; não conversou com Mayara; não tem o número dela; não falou com a Mayara sobre entregar droga ao Ronie; não conversou nos dias 2/07; não é sua voz nas conversas; os fatos não são verdadeiros; não foram encontrados recortes de plástico na sua residência no dia da busca; não tinha os recortes na sua casa”

(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- DIVINO ALFREDO NUNES [apelante] também negou a autoria, em Juízo, informando que
“
conhecia Adriano e Osvaldo de vista;

nunca teve negociação de droga com eles; não tem envolvimento com tráfico e associação para o tráfico na cidade; não sabe se tem celular na cadeia e não sabe sobre apreensão de celular; nunca conversou com os acusados por telefone; só conversava com Mayara porque é sua sobrinha; nunca falou com ela de dentro da Cadeia; nunca solicitou droga do Adriano; não participou da conversa; nega os fatos imputados na denúncia; não solicitou droga e balança de Mayara; Brown é maconha
”

(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA [apelante] também negou a autoria na fase judicial
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- RAFAELY DE AMORIM MELO [apelante] negou a autoria, em Juízo, ao alegar que
“
Osvaldo não está associado a ela para o tráfico de drogas
;
nega as conversas com Osvaldo que foram interceptadas
;
nega que Osvaldo pediu para a mesma realizar cobranças de drogas
; estavam morando no sitio e Adriano não morava com eles; não conhece Divino;

não sabe se Divino está envolvido no tráfico de drogas;
nega participar no tráfico e na associação para o tráfico;
Aline é a esposa do Adriano; depois que o marido foi preso não conversou com Aline por telefone; nega que os denunciados são integrantes do cv; nega a conversa com Aline; n
ega qualquer participação com o tráfico e associação para o tráfico com o marido e com os outros denunciados
; não conhece Matheus; conhece Jessika porque era vizinha; não frequenta sua casa e nem frequenta a casa dela; seu esposo não frequenta a casa de Jessika
”

(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- ADRIANO SOARES MARTINS [apelante] negou a autoria, perante o Juízo singular, afirmando que
“
não ouviu conversas de telefone na cadeia; não tem drogas circulando na cadeia; não sabe sobre apreensão de celulares na cadeia; não sabe sobre celulares escondidos na cadeia;

não tem envolvimento com o tráfico e associação para o tráfico; desconhece que as pessoas indicadas na denúncia tenham participação no tráfico e associação para o tráfico; não sabe que seu irmão tenha envolvimento no tráfico; não está associado ao seu irmão para traficar; não entregou droga a Divino; não conversou com Rafaely; as conversas não são suas; não tem conhecimento sobre Herllis e Rafaely no tráfico de drogas;

não tem participação nos crimes descritos na denúncia
”

(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO [apelante] negou qualquer envolvimento nos delitos, ao afirmar que
“o chamam de ‘Índio’; não tem apelido; Dilmary é sua esposa; não vende drogas; está preso há quase 1 (um) ano; não ligou para Dilmary; não comercializa entorpecente dentro da cadeia; não sabe sobre uso de drogas dentro da cadeia; Dilmary não comercializa droga para os demais presos; desconhece sobre Jaderson e Dilmary traficarem; não conhece Vitor; nunca recebeu droga na cadeia; sua mulher não mexe com droga; não fez as ligações”

(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- JADERSON MENDES DO NASCIMENTO [apelante] confirmou “
que teve a conversa com ‘Nego’ sobre levar bórico para misturar, com o ‘Nego’, na conversa dia 22/06/2018”

(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS [apelante] permaneceu em silencio na audiência de instrução
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209).

- VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA [apelante] negou a autoria, na fase judicial, alegando que “
não vende droga; não conversou com Osvaldo; desconhece o envolvimento de Osvaldo com o tráfico; desconhece que os demais tenham envolvimento com o tráfico; não tem conhecimento que os presos usam entorpecentes ou celular dentro da cadeia; não utilizam de celular em sua cela; desconhece a participação de membros do comando dentro da cadeia ou de outras facções;

nega as conversas; nega as acusações; nega que em 17/09 a polícia encontrou uma porção análoga a maconha na residência; nega que a droga é sua; é usuário; no dia da operação não tem conhecimento sobre a apreensão de droga na sua residência”

(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- OSVALDO SOARES MARTINS [apelado/apelante] afirmou, na audiência de instrução, “
que não conhece os demais acusados, só conhece o Matheus
; conhece da cidade; seu apelido é ‘Nego’;
conhece Matheus somente pelo nome;
está preso há cinco meses; encontraram celulares na cadeia; não tinha celular na cadeia;
não vende drogas
;
não conversou com Yuri e Jaderson sobre a compra e venda de entorpecente na cadeia
; Rafaely é sua esposa e não pratica tráfico; Adriano seu irmão não pratica tráfico;
não distribui drogas;
tem passagens por outros crimes
”
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209);

- MATEUS PHILIPE NEVES [apelante] negou a autoria, alegando que
alegou que “
desconhece as pessoas descritas na denúncia
”,
bem como que as substâncias entorpecentes foram apreendidas 7 (sete) meses antes
(Relatório de Mídias - ID 245574204/ID 245574209).

Dito isso, analisam-se primeiro as pretensões absolutórias em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório, bem como por prejudicar o recurso ministerial, se providos.

Da associação para o tráfico de drogas - art. 35 da Lei nº 11.343/20063 - [apelantes JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, JUCILENE DE SOUZA MATOS, DIVINO ALFREDO NUNES, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, RAFAELY DE AMORIM MELO, ADRIANO SOARES MARTINS, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS, VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, OSVALDO SOARES MARTINS e MATEUS PHILIPE NEVES]
:

A investigação conduzida pela Polícia Judiciaria Civil conseguiu estabelecer um vínculo entre os apelantes e outros agentes na comercialização de drogas pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho”, qual era responsável pela distribuição, monitoramento da venda e cobrança de mensalidades.

Inferem-se do
Relatório Técnico Parcial nº 318/2018/DRCBA/DM/DGPJC-MT, Relatório Técnico Final nº 368/2018/DRCBA/DM/DGPJC-MT, depoimentos do delegado de Polícia [Marcelo Melo de Laet], dos investigadores de Polícia [Claudio Marcio Nazario Castelo, Jacir Rodrigues e André Luiz Guimarães Martins], escrivã de Polícia [Patrícia Ortiz Feltrin], em Juízo, bem como do apelante [JOSÉ GOMES DE SOUZA], na fase policial,
que a facção denominada “
Comando Vermelho
” tinha ramificações dentro e fora da Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães e estava tentando se expandir, bem como que havia recolhimento de taxas, chamado “recolhe”, para que as pessoas pudessem fazer parte do grupo; os “gerentes “eram os responsáveis pela distribuição de drogas, recebimento das mensalidades e repasse à liderança; os “lojistas” possuíam os pontos de comercialização de substancias entorpecentes diretamente aos usuários (ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209).

Acrescente-se que as provas extraídas das interceptações telefônicas confirmam as declarações dos agentes policiais, visto que os diálogos monitorados permitem delimitar e individualizar as condutas dos apelantes na comercialização difusa de drogas, a saber:

- o apelante YURI BRUNO DA SILVA LIMA [
responsável pelo aumento e fracionamento do entorpecente e encarregado de inserir a droga no interior da unidade prisional]
era o usuário do terminal (65)99321-8528 (HNI), cujo número foi mencionado durante a conversa interceptada, no dia 22.6.2018, às 21h54min, entre os apelantes
OSVALDO SOARES MARTINS, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO e terceiro não identificado
. Essa conversa, realizada através dos numerais (65)99265-0263 e (65) 99235-6239 pertencentes a OSVALDO e JADERSON, ocasião e que
YURI, OSVALDO e JADERSON e o terceiro não identificado
passavam o celular entres eles para realizarem negociações da compra da mistura para aumentar a quantidade de droga, teste e entrega da substância, no interior da cadeia pública de Chapada dos Guimarães
(ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209)
;

- o apelante JADERSON MENDES DO NASCIMENTO [irmão de JACKSON] se encontrava preso na cadeia pública de Chapada dos Guimarães e oficializa a compra de 50g (cinquenta gramas) de entorpecente, pela quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), por cujo valor também vendeu para o corréu
Joan Lara dos Anjos
[falecido]; em outro diálogo, no dia 22.6.2018, às 22h19min, O
SVALDO SOARES MARTINS

afirma que tem os produtos em sua residência para o aumento da droga, faltando, apenas, o “ácido bórico” e, posteriormente, levar para o interior do presídio; no dia 15.7.2018, às 20h53min,
JADERSON MENDES DO NASCIMENTO [“Gordão”]

informou

DIVINO
que o “corre” da maconha dentro da cadeia era muito grande e perguntou a respeito de
Marcos Alexandre da Silva

[corréu falecido]
pedindo para cobrá-lo;
DIVINO

confidenciou que “
Gordão”

só pegava de 5g (cinco gramas) várias vezes ao dia, totalizando 25g (vinte e cinco gramas) aproximadamente
(ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209)
;

- os apelantes OSVALDO SOARES MARTINS [distribuição de drogas] e MATEUS PHILIPE NEVES [responsável pela venda de substâncias entorpecentes e usuário do terminal (65)99314-1138], no dia 22.6.2018, fazem tratativas de venda de entorpecentes, cujo diálogo fica evidente que
OSVALDO SOARES MARTINS

ofereceu 25g (vinte cinco gramas) de substância entorpecente para que
MATHEUS PHILIPE NEVES

efetuasse a venda, com pagamento, no prazo de 9 (nove) dias. Na sua residência foram apreendidos, no dia 25.7.2018, uma
porção de maconha, uma pedra de pasta-base de cocaína e apetrechos destinados ao fracionamento da droga (ID 245573695 – fls. 718); o apelante OSVALDO SOARES MARTINS recebeu substância entorpecente que estava na residência da
corré
Jessika Carla de Almeida Silva, conforme diálogo entre ambos, no dia 27.6.2025, às 22h26min
(ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209)
;

- a apelante RAFAELY DE AMORIM MELO e seu esposo OSVALDO SOARES MARTINS atuavam de forma associada a fim promover a venda e/ou a distribuição dos entorpecentes para os membros da facção criminosa. Em 30.6.2018, às 18h58min,
RAFAELY DE AMORIM MELO

entra em contato com seu marido, informando que estaria esperando
“o homem”
;
OSVALDO SOARES MARTINS

narra que está esperando
“meia peça”
, equivalente ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que lhe pertence. Acrescenta, ainda, que
RAFAELY deve

informar a pessoa que ela aguardava para

“descer”
onde
HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA
se encontrava para negociarem uma peça inteira; no dia 19.7.2018, às 21h15min,
OSVALDO
[que estava recluso no sistema prisional] utiliza-se do terminal de
JADERSON MENDES DO NASCIMENTO
para solicitar à sua esposa
RAFAELY DE AMORIM MELO
que faça um balanço da quantidade de entorpecente que se encontra em sua posse e pede a ela para cobrar o pessoal que está devendo, citando alguns nomes dos devedores
(ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209)
;

- os apelantes
HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA,
ADRIANO SOARES MARTINS e OSVALDO SOARES MARTINS também atuavam de forma associada para a prática tráfico de drogas; no dia 13.7.2018, às 18h31min,
se negou a pegar 170g (cento e setenta gramas) de drogas com HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA e entregar para DIVINO ALFREDO NUNES, afirmando que, primeiro precisava da anuência de RAFAELY ou de OSVALDO e, como ninguém o havia comunicado, não entregaria o entorpecente; DIVINO ALFREDO NUNES comunica HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA o teor do diálogo que teve com ADRIANO, e este lhe falou que primeiro teria que pedir autorização de RAFAELY para depois liberar o entorpecente
(ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209)
;

- o apelante DIVINO ALFREDO NUNES comercializava drogas com o auxílio de sua sobrinha
Mayara Nunes Dias, tendo sido interceptados diálogos entres os apelantes [
DIVINO ALFREDO NUNES,
HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, ADRIANO SOARES MARTINS [irmão de
OSVALDO]
e JADERSON MENDES DO NASCIMENTO] e a corré [Mayara Nunes Dias], nos dias 3.7.2018 e 15.7.2018, sobre transporte e
negociações de substâncias entorpecentes, preços e pagamentos, além de entrega de apetrecho [balança]; no dia 3.7.2018, Mayara informa para Rafael que está levando 1kg (um quilo) de maconha
(ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209)
;

- a apelante JUCILENE DE SOUZA MATOS atuava na venda/fornecimento de substâncias entorpecentes; no dia 2.7.2018 às 12h32min, Mayara informou JUCILENE que havia mudado de endereço para ativar o “corre”, mas que estava sem dinheiro e sem drogas para revenda; JUCILENE lhe comunicou que tinha 25g (vinte e cinco gramas) com o Roni Otávio Ferreira Bernardo da Silva; Mayara voltou a dizer que não tinha dinheiro, uma vez

que não havia recebido de ninguém; JUCILENE sugeriu que Mayara pegasse as 25g com Roni; logo depois,
às 12h37min, no mesmo dia [2.7.2018] Mayara

entrou em contato com terceiro não identificado, solicitando R$ 50,00 (cinquenta reais) para descer até Cuiabá e pegar um “óleo”; às 15h27min, a corré
Mayara e JUCILENE
voltam a fazer tratativas sobre entorpecentes
(ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209)
;

- o apelante VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA realizava a venda de substâncias entorpecentes em Chapada dos Guimarães; no dia 23.06.2018, às 01:42hs, o apelante
VITOR HUGO
entra em contato com o apelante
OSVALDO SOARES MARTINS [irmão de ADRIANO] para adquirir drogas, pois já havia vendido as que estavam consigo; VITOR

perguntou se a droga já estava “virada” [misturada] e OSVALDO

responde que precisava de mais bórico para
“virar”
25g (vinte e cinco gramas) e poder atendê-lo; na residência do apelante VITOR HUGO foi encontrada uma porção de maconha
(ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209)
;

-
os apelantes FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS mantinham relacionamento amoroso e promoviam a comercialização de drogas, que era praticada na residência de DILMARY [local onde foram encontrados apetrechos], cujas negociações podem ser aferidas dos diálogos entre eles [preparo das drogas, natureza, valores, quantidades, destinatários e locais de entrega], nos dias 19.7.2018, às 12h35min, e 21/07/2018, as 12h59min e 15h45min
(ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209)
;

-

o apelante JACKSON MENDES DO NASCIMENTO [irmão de JADERSON] era o usuário do numeral (65) 99207-0426, cadastrado perante a operadora Claro em nome de Rosângela Oliveira de Amorim, CPF 018.830.061-98, pelo qual, no dia 25.6.2018, às 21:26hs, entrou em contato com
OSVALDO SOARES MARTINS
para algumas tratativas a respeito da venda de entorpecentes;
Jackson Mendes do Nascimento
pegou drogas com
OSVALDO
para revender, ocasião em que este último lhe deu o prazo, de 4 (quatro) dias, para pagar o entorpecente e, caso o limite fosse ultrapassado, poderia
“cortar habilitação para vender drogas”
(ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209)
.

Registre-se que para
“a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da
materialidade
quanto ao delito de
tráfico,
sendo prescindível a
apreensão
da
droga
ou
o
laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da
associação
estável e permanente, de duas ou mais pessoas,
para
a prática da narcotraficância
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.322.113/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 12.6.2023).

Além disso, os fatos e circunstâncias apurados por meio da interceptação telefônica e quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por
depoimentos
de
policiais
que participaram da

investigação,

mediante
depoimento
prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório
”
(STJ, AgRg no HC nº 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC nº 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023). Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

Ao aferir a
hierarquia e estrutura do grupo criminoso atuante na Comarca de Chapada dos Guimarães, verifica-se que era composto por, ao menos, 17 (dezessete) agentes bem como que as funções desempenhadas de dividam entre a
“liderança”
[corréu Joan Lara dos Anjos [falecido] desempenhava a função de liderança na cidade, sendo responsável por
fazer fichas de cadastramento de membros do “Comando Vermelho”
,
recolhimento de taxas e prestação de contas para superiores hierárquicos de Cuiabá/MT
], gerentes [o apelante
FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO foi preso e
o apelante OSVALDO SOARES MARTINS assumiu sua posição de organizar e comandara distribuição de pasta -base de cocaína, cocaína e maconha, determinado os recebimentos das lojinhas e as cobranças] e os revendedores ligados a lojistas [apelantes JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, JUCILENE DE SOUZA MATOS, DIVINO ALFREDO NUNES, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, RAFAELY DE AMORIM MELO, ADRIANO SOARES MARTINS, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS, VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, e MATEUS PHILIPE NEVES].

Por sua vez, a permanência da associação para tráfico, vinculada a facção “Comando Vermelho”, está demonstrada pelo período de aproximadamente 5 (cinco) meses,

correspondente às investigações

conduzidas pela Polícia Judiciária Civil [início em 16.5.2018 e encerramento 19.10.2018], oportunidade na qual foram realizadas diversas diligências, tais como interceptações telefônicas, cumprimento de mandados de busca e apreensão, inquirições de testemunhas e interrogatórios para identificar todos os integrantes do grupo criminoso (ID 245573692 fls. 34/893).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes
JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, JUCILENE DE SOUZA MATOS, DIVINO ALFREDO NUNES, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, RAFAELY DE AMORIM MELO, ADRIANO SOARES MARTINS, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS, VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, OSVALDO SOARES MARTINS e MATEUS PHILIPE NEVES e terceiros
estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108, Primeira Câmara Criminal, 9.6.2021)

Portanto, as condenações dos apelantes
JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, YURI BRUNO DA SILVA LIMA, JUCILENE DE SOUZA MATOS, DIVINO ALFREDO NUNES, HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA, RAFAELY DE AMORIM MELO, ADRIANO SOARES MARTINS, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO, JADERSON MENDES DO NASCIMENTO, DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS, VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA, OSVALDO SOARES MARTINS e MATEUS PHILIPE NEVES

pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) deve ser mantida, sobretudo porque há provas suficientes da ocorrência do crime.

Da organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - [apelados/apelantes JOSÉ GOMES DE SOUZA, JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, OSVALDO SOARES MARTINS e MATEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO]
:

As evidências colhidas [
Relatório Técnico Parcial nº 318/2018/DRCBA/DM/DGPJC-MT e Relatório Técnico Final nº 368/2018/DRCBA/DM/DGPJC-MT
relativo às interceptações telefônicas;

depoimentos, em Juízo, do delegado de Polícia Marcelo Melo de Laet; dos investigadores de Polícia Claudio Marcio Nazario Castelo, Jacir Rodrigues e André Luiz Guimarães Martins; escrivã de Polícia Patrícia Ortiz Feltrin; e apelante
JOSÉ GOMES DE SOUZA
na fase policial] permitem individualizar as condutas dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” da seguinte forma: 1)
Alan Gustavo Freitas Fagundes [corréu falecido] atuava como liderança local [em Campo Verde/MT],
participava de dois grupos de
WhatsApp
, denominados
“Família Reunida”
e
“Disciplina CV MT”
e era responsável pelo recebimento da
“caixinha”
[mensalidade dos membros da facção criminosa]
; 2) JOSÉ GOMES DE SOUZA pagava mensalidade para a facção criminosa
no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, sendo que após seu
“batismo”
foi proibido de vender drogas em seu estabelecimento comercial passando a atuar na venda de droga direta aos usuários
; 3) JACKSON MENDES DO NASCIMENTO pagava mensalidades para manter sua biqueira [
“boca de fumo”
]; 4) OSVALDO SOARES MARTINS era subordinado do corréu Joan Lara dos Anjos [falecido após a sentença condenatória] e executava suas ordens recebendo mensalidades de “camisas”, fornecendo dados de novos integrantes; 5) MATEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO também pagava mensalidades para manter sua biqueira [“boca de fumo”].

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía lideranças, subordinados, núcleos de pessoas responsáveis por receber as mensalidades [“camisas”], distribuir drogas e venda direta aos usuários também pode ser extraída do
Relatório Técnico Parcial nº 318/2018/DRCBA/DM/DGPJC-MT, Relatório Técnico Final nº 368/2018/DRCBA/DM/DGPJC-MT,
e depoimentos
do delegado de Polícia [Marcelo Melo de Laet], dos investigadores de Polícia [Claudio Marcio Nazario Castelo, Jacir Rodrigues e Andre Luiz Guimarães Martins] e escrivã de Polícia [Patrícia Ortiz Feltrin]
em Juízo (ID 245573696; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209).

A investigação conduzida pela autoridade Policial [Marcelo Melo de Laet], estabeleceu um vínculo
associativo permanente dos apelantes, a divisão de tarefas, com as funções bem determinadas de cada integrante, o objetivo de lucro com a prática reiterada de tráfico de drogas, objetivando levantamento
de recursos a essa
ramificação do “Comando Vermelho de Mato Grosso”, ao passo
permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [aproximadamente 5 (cinco) meses], Interceptação das Comunicações Telefônicas por 30 (trinta) dias, e dos diálogos/fotografias verificados pela Polícia Judiciária Civil de Chapada dos Guimarães
(
Sistema
Primus
- Código 105969/Comarca Chapada dos Guimarães;
PJe NU 0025862-972019.811.0042; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209).

Historicamente, a facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco”

implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
.

Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene S. Organizações Criminosas em Mato Grosso à luz da Associação Diferencial: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

As condutas atribuídas aos apelantes de integrar a facção criminosa e de promovê-la, haja vista que tinham funções específicas e de confiança [cobrança e pagamento de mensalidades], comprovam a habitualidade criminosa necessária para aferir a atuação desempenhada na estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”.

As negativas de autoria dos apelantes resultam isoladas e se contrapõe às declarações coerentes dos agentes policiais, as quais são meio de prova idôneo (TJMT, Enunciado Criminal 8), especialmente porque estão corroboradas pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, suficientes para dar suporte à condenação (TJSC, AP nº 0000137-06.2019.8.24.0023, Rel.ª Salete Silva Sommariva, 22.3.2022).

Com efeito, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Noutro giro, trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024).

Aplicáveis os seguintes precedentes do c. STJ e c. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC nº 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023)

“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘disciplina’ [...].”
(AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024)

Nesse contexto, impõe-se manter a condenação do apelante
JOSÉ GOMES DE SOUZA
pela prática de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º).

Por outro lado, as responsabilizações penais dos apelantes JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, OSVALDO SOARES MARTINS e MATEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas não estão embasadas elementos fático-probatórios distintos, ou seja, os vínculos associativos, as condutas e a permanência do grupo se confundem, conforme se observa dos depoimentos do delegado de Polícia [Marcelo Melo de Laet], dos investigadores e escrivã de da Polícia [Claudio Marcio Nazario Castelo, Jacir Rodrigues, André Luiz Guimarães Martins e Patrícia Ortiz Feltrin], em Juízo, somados aos relatórios técnicos das interceptações telefônicas
(Sistema
Primus
- Código 105969/Comarca Chapada dos Guimarães; PJe NU 0025862-972019.811.0042; Relatório de mídias - ID 245574204/ID 245574209).

A partir do conjunto probatório, conclui-se que a mercancia de substâncias entorpecentes constituía a principal e a única atividade ilícita [efetivamente comprovada] desempenhada pelo grupo criminoso, tanto que não houve condenações por crimes comuns.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do c. STJ quanto a possibilidade de imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, haja vista serem tipos penais autônomos (AgRg no HC 491153- SC 2019/0027459-5, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 12.8.2020; AgRg no AREsp: 1593941/TO 2019/0291937-2, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 29.9.2020).

Todavia, não se identifica qualquer traço distintivo entre as imputações. Em outras palavras, ambos os crimes estão consubstanciados nos mesmos fatos, período e agentes e não se descreve qualquer outra prática criminosa que não a venda de drogas, além da cobrança e pagamento de taxa [“camisa”], que também visa a autorização para se manter na facção criminosa e, com isso, realizar a venda contínua de substâncias entorpecentes. Além disso, não há pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos, ou forma de atuação.

Sobre a dupla imputação de crimes [organização criminosa e associação para o tráfico], leciona Vicente Greco Filho:

“Mais complexa é a relação com o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). O crime de associação para o tráfico tem menos elementos do que o crime de organização criminosa. Basta a união de duas pessoas com ânimo associativo com o fim de praticar crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas, desnecessários os demais requisitos do artigo comentado. Acontece que pode, e isso comumente acontece, formar-se organização criminosa, como todos os elementos desta lei para a prática do tráfico de drogas. Uma análise superficial poderia levar à conclusão de que a associação para o tráfico, como o art. 288 seria subsidiário no art. 2º desta lei.Acontece que a associação para o tráfico tem pena maior, de reclusão, de 3 a 10 anos. Crime com pena maior não pode ser subsidiário de outro com pena menor, ainda que seus elementos estejam totalmente naquele contidos. Deve aplicar-se então, outro princípio, o da especialidade, de modo que, ainda que estejam
presentes todos os elementos do crime de organização criminosa, se o crime visado é o tráfico de drogas, o crime é o do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Ambos cumulativamente jamais, porque haveria bis in idem inadmissível”
(in Comentários à Lei de Organização Criminosa – Lei 12.850/2013, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18).

Diane da ausência de liames subjetivos autônomos, a condenação pela organização criminosa deve ser afastada para se evitar dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
). Isso porque, se
“a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso [...] praticará o crime de associação para o tráfico”
, à luz do princípio da especialidade (TJMT, AP 0002080-45.2019.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 25.6.2020; AP NU 1005148-31.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 12.5.2025; AP NU 0000014-36.2020.8.11.0087, Primeira Câmara Criminal, 7.5.2025).

Outrossim, não se afigura
“possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas quando a conduta atribuída ao réu decorre do mesmo contexto fático, sem demonstração de associação distinta”
(AP 1020998-57.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2024).

Sendo assim, os apelantes JACKSON MENDES DO NASCIMENTO, OSVALDO SOARES
MARTINS e MATEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO devem ser absolvidos da organização criminosa diante da dupla imputação pelo mesmo fato, nos termos do art. 386, VI do CPP [existirem circunstâncias que excluam o crime].

Em sua vez, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO pretende a negativação da conduta social,
motivos, circunstâncias e consequências dos crimes
em relação aos apelados/apelantes OSVALDO SOARES MARTINS, JOSÉ GOMES DE SOUZA, DIVINO ALFREDO NUNES, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e JUCILENE DE SOUZA MATOS.

Todavia,
as afirmações genéricas acerca das atividades dos apelados/apelantes não se apresentam idôneas para as negativações do vetor da conduta social, o qual refere-se a
“atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)”
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2019).

Em relação aos
“motivos, circunstâncias e consequências dos crimes, tem-se que a obtenção de lucro fácil é inerente aos tipos penais em voga”
, como bem pontuado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 284292375).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial
“no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
” (AgRg no AREsp nº 2.907.204/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.6.2025).

Consequentemente, as avaliações favoráveis da conduta social, motivos, circunstâncias e consequências dos crimes relativas aos apelados/apelantes OSVALDO SOARES MARTINS, JOSÉ GOMES DE SOUZA, DIVINO ALFREDO NUNES, FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO e JUCILENE DE SOUZA MATOS devem ser mantidas.

Passam-se às revisões das dosimetrias individualmente.

Apelado/apelante JOSÉ GOMES DE SOUZA
:

Organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º)

Na primeira fase, a pena-base está em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal].

Na segunda fase, não se verificam atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e elevou a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU, verifica-se que, à época dos fatos [junho e julho de 2018] ou na data da sentença [19.12.2019] o apelante não registrava qualquer condenação transitada em julgado
.

Os registros definitivos que o apelante possui são referentes a condenações por tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo, com trânsito em julgado, respectivamente, nos dias 18.3.2019, 12.2.2025 [para o MP] e 10.4.2025
(SEEU
0006508-93.2018.8.11.0051; ações penais NU 0006508-93.2018.8.11.0051, 0003411-56.2016.8.11.0051 e 0003423-36.2017.8.11.0051), motivo pelo qual não caracterizam a a reincidência
(CP, art. 61, I), devendo ser afastada a agravante.

Por conseguinte, impõe-se redimensionar a pena intermediária para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelante JOSÉ GOMES DE SOUZA por associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Em relação ao regime, a pena imposta, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis permitem o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’; STJ, AgRg no AREsp nº 2.629.694/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 16.8.2024).

No tocante à hipossuficiência econômica, a analise deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024), de modo que não se conhece o pedido.

Apelante JACKSON MENDES DO NASCIMENTO
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) e agravou a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto).

Ocorre que o apelante, à época dos fatos [junho e julho de 2018] ou na data da sentença [19.12.2019] não possuía condenação transitada em julgado
,
conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU.

A anotação criminal do apelante refere-se à condenação organização criminosa, transitada em julgado no dia 28.11.2024
(SEEU
2000006-49.2022.8.11.0024; ação penal NU 120998-57.2023.8.11.0042), não configurando a reincidência
(CP, art. 61, I),
de modo que
a agravante deve ser afastada.

Consequentemente, redimensionara a pena provisória para 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, a pena definitiva do apelante JACKSON MENDES DO NASCIMENTO por associação para o tráfico deve ser totalizada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

No que se refere ao regime, a pena imposta, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis justificam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’; STJ, AgRg no AREsp nº 2.629.694/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 16.8.2024).

Noutro giro, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 35) e eventual afastamento e/ou redução por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 1000213-65.2023.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, 17.5.2024), de modo que o pedido não deve ser conhecido.

Apelante YURI BRUNO DA SILVA LIMA
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante à época dos fatos [junho e julho de 2018], registrava condenação definitiva por roubo majorado, transitada em julgado no dia 20.2.2017 (SEEU
2000011-76.2019.8.11.0024
; ação penal NU 0023711-66.2016.8.11.0042), agravando a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), que tem sido considerado razoável pelo c. STJ (REsp n. 2.003.716/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 31.10.2023).

Desse modo, a pena provisória deve ser mantida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se conservar a pena do apelante YURI BRUNO DA SILVA LIMA por associação para o tráfico em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos, em razão da reincidência (CP, art. 44, II).

No tocante ao regime, a reincidência constitui fundamento idôneo para o inicial semiaberto, apesar da pena imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Segue-se orientação do c. STJ:
“O regime
semiaberto
é aplicável a reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(REsp nº 2.179.850/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.6.2025).

Em relação à hipossuficiência econômica, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024), razão pela qual o pedido não deve ser conhecido.

Apelante HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, a reprimenda do apelante HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA pela

associação para o tráfico fica em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), tendo em vista inexistirem minorantes ou majorantes,

Apelante RAFAELY DE AMORIM MELO
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, a pena provisória fica mantida em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se do apelante RAFAELY DE AMORIM MELO por associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), haja vista que não terem sido reconhecidas causas e aumento ou de diminuição de pena.

Apelada/apelante JUCILENE DE SOUZA MATOS
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) reconhecida pelo Juízo singular - apelante à época dos fatos [junho e julho de 2018], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 29.5.2018 (SEEU
2000011-76.2019.8.11.0024
; ação penal NU 0000663-79.2009.8.11.0024), e agravou a pena no patamar de 1/6 (um sexto), considerada razoável pelo c. STJ (AgRg no AgRg no HC nº 917.869/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 26.6.2025).

Dessa forma, preserva-se a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, pois não há atenuantes.

Na terceira fase, inexistentes causas majorantes ou minorantes, conserva-se a reprimenda da apelante JUCILENE DE SOUZA MATOS por associação para o tráfico em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos, em razão da reincidência (CP, art. 44, II).

Em relação ao regime, a reincidência justifica o inicial semiaberto, apesar da pena imposta (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Segue-se orientação do c. STJ:
“O regime
semiaberto
é aplicável a reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(REsp nº 2.179.850/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.6.2025).

Apelado/apelante DIVINO ALFREDO NUNES
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena base foi aplicada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

O apelante, na data dos fatos [junho e julho de 2018], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, transitada em julgado no dia 21.1.2017 (SEEU
0004036-40.2017.8.11.0024
; ação penal 0000537-48.2017.8.11.0024), a qual caracteriza reincidência (CP, art. 61, I), a permitir o agravamento da pena em um 1/6 (um sexto), conforme posição do c. STJ (AgRg no AgRg no HC nº 917.869/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 26.6.2025).

Em consequência, a pena intermediária deve ser mantida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase, não se verificam majorantes ou minorantes, de modo que pena definitiva do apelante DIVINO ALFREDO NUNES por associação para o tráfico deve ser preservada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos e em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, CP, art. 44, II; STJ, REsp nº 2.179.850/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.6.2025).

Apelado/apelante FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante à época dos fatos [julho de 2018], possuía condenação definitiva por roubo, transitada em julgado no dia 20.2.2014 (SEEU
2000011-76.2019.8.11.0024
; ação penal NU 0000663-79.2009.8.11.0024), justifica o agravamento da pena em um 1/6 (um sexto), conforme posição do c. STJ (AgRg no AgRg no HC nº 917.869/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 26.6.2025), autorizando a manutenção da reprimenda provisória em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual preserva-se a reprimenda do apelante FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO por associação para o tráfico em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos e em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, CP, art. 44, II; STJ, REsp nº 2.179.850/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 30.6.2025).

Apelante ADRIANO SOARES MARTINS
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, transformou-se a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - em intermediária, por não haver atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, impõe-se preservar a reprimenda do apelante VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA por associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), visto que não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição da pena.

Apelado/pelante OSVALDO SOARES MARTINS
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, de modo que a pena base foi transformada em provisória.

Na terceira, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Logo, a pena final do apelante OSVALDO SOARES MARTINS

pela

associação para o tráfico fica em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, e art. 44; STJ, AgRg no AREsp nº 2.629.694/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 16.8.2024).

Apelante JADERSON MENDES DO NASCIMENTO
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, de modo que a pena base foi transformada em provisória.

Na terceira fase, preserva-se a pena final do apelante JADERSON MENDES DO NASCIMENTO por associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), pois não incidem majorantes ou minorantes.

Apelante DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, fica a reprimenda da apelante DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS pela

associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias/multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Apelante VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não se verifica atenuantes ou agravantes, de modo que a pena base foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, a pena do apelante VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA permanece em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Apelante MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO
:

Associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual transformou-se a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa- em provisória.

Na terceira fase, por não existirem causas de aumento ou diminuição da pena, preserva-se a pena do apelante MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO pela associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Sobre o regime, a pena imposta, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’; STJ, AgRg no AREsp nº 2.629.694/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 16.8.2024).

Por fim, resulta
“prejudicado o pleito de abrandamento de
regime
por meio da aplicação da
detração
penal, quando já alcançada a modificação para o
aberto
após reanálise da pena do apelante, restando o cômputo do tempo de prisão provisória matéria afeta ao juízo da execução penal”

(TJMT, AP NU 0008361-58.2013.8.11.0037, Rel.

Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 19.4.2022).

Com essas considerações:

1) recurso do

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
conhecido
, mas
DESPROVIDO
;

2) recurso do apelante JOSÉ GOMES DE SOUZA
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas da organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º) a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

3) recurso do apelante JACKSON MENDES DO NASCIMENTO
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI), e redimensionar as penas da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

4) recurso do apelante YURI BRUNO DA SILVA LIMA
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
para

manter

a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

5) recurso do apelante HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para

manter

a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

6) recurso da apelante RAFAELY DE AMORIM MELO
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para

manter

a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

7) recurso da apelante JUCILENE DE SOUZA MATOS
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para

manter

a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

8) recurso do apelante DIVINO ALFREDO NUNES
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para

manter

a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

9) recurso do apelante FERNANDO DUARTE FIGUEIREDO
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para

manter

a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

10) recurso do apelante ADRIANO SOARES MARTINS
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para

manter

a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

11)

recurso do apelante OSVALDO SOARES MARTINS
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI) e manter a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

12) recurso do apelante JADERSON MENDES DO NASCIMENTO
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para

manter

a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

13) recurso da apelante DILMARY DAS DORES SOARES MARTINS
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para

manter

a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

14) recurso do apelante VITOR HUGO CRUZ DE OLIVEIRA
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para

manter

a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

15) recurso do apelante MATHEUS PHILLIPE NEVES SOLON RIBEIRO
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI) e manter a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos cálculos das penas dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025